Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601064-88.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Diário da Justiça Eletrônico, tomo
Órgão julgador: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Diário da Justiça Eletrônico, tomo
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
29/04/2026
Número: 0601064-88.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 28/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio, Corrupção ou Fraude, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060104-88.2024.6.16.0005 que julgou parcialmente procedente a ação para: 1) decretar a cassação
do diploma e do mandato do candidato eleito Renan de Andrade Britto Barboza, tornando-o
inelegível por oito anos, a partir de 2024, ante a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico com gravidade suficiente para tanto, com fundamento no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 e no art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990; e 2) reconhecer a inexistência de elementos probatórios suficientemente robustos em
desfavor do candidato Rafael Guttierres Júnior. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, em face do candidato eleito Renan de Andrade Britto Barboza e do
candidato Rafael Guttierres Júnior, sob alegação de que houve abuso do poder econômico (art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990) através de captação ilícita de sufrágio mediante oferta de dinheiro
(art. 41-A da Lei nº 9.504/1997).). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44878018
29/04/2026
10:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44878018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.164

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601064-
88.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
RELATORA ORIGINÁRIA: DR. VANESSA JAMUS MARCHI
REDATOR DESIGNADO: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE
PROVAS
ROBUSTAS.
AUSÊNCIA
DE
CIÊNCIA
OU
ANUÊNCIA
DO
CANDIDATO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), decretando a cassação do diploma e do mandato, bem como a
inelegibilidade por 8 anos, em virtude da comprovação da realização de captação ilícita de sufrágio e abuso
de poder econômico.
2. A sentença recorrida baseou-se no flagrante de indivíduos portando santinhos do candidato e valor em
dinheiro, oferecendo vantagem indevida a eleitores no dia da eleição.
3. O recorrente alega ausência de provas robustas de sua ciência ou anuência em relação à conduta ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44878018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve captação ilícita de sufrágio apta a ensejar a
cassação do diploma e a declaração de inelegibilidade do investigado; (ii) verificar se as provas dos autos
demonstram a ciência ou anuência do candidato em relação à conduta ilícita, requisito essencial para a
condenação por captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; e (iii) analisar se a
conduta configura abuso de poder econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os depoimentos dos policiais possuem relevante valor probatório, na medida em que possuem fé pública
e, portanto, gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário.
6. As conversas de WhatsApp decorrentes da busca e apreensão do celular do Recorrente não demonstram,
de forma indene de dúvidas, que o candidato tinha ciência ou prévio conhecimento sobre a atuação de
terceiros na compra de votos.
7. A simples existência de santinhos no bar de terceiro não é prova suficiente para vincular a conduta de
compra de votos ao Recorrente, já que havia propaganda de outros candidatos no local.
8. Não restou demonstrado o vínculo entre o terceiro e o Recorrente, sendo que o terceiro não fez parte da
campanha e sequer conhece o Recorrente pessoalmente.
9. A existência de um valor de R$ 4.150,00, que teria o potencial de atingir 83 eleitores, não possui
repercussão no pleito de um Município do porte de Paranaguá, não configurando abuso de poder econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Ação julgada improcedente.
Tese de Julgamento: 1. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige a comprovação da ciência ou
anuência do candidato em relação à conduta ilícita. 2. A mera existência de santinhos em estabelecimento
comercial, sem prova de vínculo com o candidato, não é suficiente para configurar a captação ilícita de
sufrágio. 3. A ausência de provas robustas da participação ou anuência do candidato na compra de votos
impõe a improcedência da AIJE. 4. A quantia de R$ 4.150,00, correspondente a 2,28% do limite de gastos
de campanha e atingindo 0,076% dos eleitores, não configura abuso de poder econômico.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 41-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe
nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
de 07/04/2021; TSE, AIJE nº060121232, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024;
TSE, REspe nº060058155, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJE de 02/05/2024; TSE, REspe
nº060107043, Rel. Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE de 03/09/2024; TRE-PR, REI
0600607-68.2024.6.16.0195, Rel. Dra. Tatiane
de Cássia Viese, DJe de 24/11/2025; TSE,
Recurso
Ordinário
Eleitoral
nº060165329,
Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
23/03/2026.

Num. 44878018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 22/04/2026

RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA, em face
de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral ajuizou a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face
de Renan de Andrade Britto Barboza (candidato ao cargo de vereador em Paranaguá, no pleito
de 2024) e Rafael Guttierres Júnior (candidato ao cargo de vereador em Paranaguá, em 2024),
sob a alegação da prática dos ilícitos eleitorais de abuso de poder econômico e de captação ilícita
de sufrágio por parte dos investigados, consubstanciada no oferecimento de valores a eleitores
em troca de votos (ID 44800455).
Após afastar as preliminares aventadas pela defesa e realizar audiência de instrução, em que
foram ouvidas testemunhas, o Juiz Eleitoral de primeiro grau de jurisdição proferiu sentença
julgando a demanda parcialmente procedente para decretar a cassação do diploma e do mandato
de Renan Barboza e cominar a respectiva inelegibilidade por 8 anos, em virtude da comprovação
da realização de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico. Ainda, aplicou-lhe
multa no valor de R$ 15.000,00. Por outro lado, no que tange a Rafael Guttierres Júnior, entendeu
que inexistiam elementos suficientes para a procedência da ação (ID 44800648).
Renan de Andrade Britto Barboza interpôs Recurso Eleitoral (ID 44800657), aduzindo,
preliminarmente: a) a perda superveniente do objeto da ação, sob o fundamento de que o
pedido original de cassação de registro/diploma se esvaziou após a posse do representado; b)
nulidade da ação, por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e c) nulidade
das buscas pessoais e dos flagrantes realizados. Já no mérito, alegou insuficiência de prova para
a caracterização da captação ilícita de sufrágio, razão por que requereu a reforma da decisão,

Num. 44878018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
para que o pedido seja julgado improcedente.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau defendeu o desprovimento do
recurso (ID 44800661).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, entendendo
pela existência de abuso de poder e gravidade suficiente para ensejar a procedência do pedido
veiculado na AIJE, mantendo-se a sentença na íntegra (ID 44815567).
É o relatório.

VOTO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá que julgou parcialmente
procedente ação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, para fins de decretar a cassação do
diploma e do mandato de RENAN BARBOZA, bem como a respectiva inelegibilidade por 8 anos,
em virtude da comprovação da realização de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico. Ainda, aplicou multa no valor de R$ 15.000,00.
A Dra. Vanessa Jamus Marchi afastou as seguintes preliminares: i) nulidade por perda de objeto
e julgamento extra petita, ii) ausência de litisconsórcio passivo necessário; iii) nulidade das
buscas pessoais e dos flagrantes.
No mérito, a douta Relatora, em síntese, entendeu configurada a captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, em razão do flagrante de indivíduos (Lucas e Edivaldo), que no dia
da eleição, foram presos em frente ao Bar Pica Pau, de propriedade de Lucas, portando
santinhos do candidato RENAN e de valor em dinheiro, no montante de aproximadamente R$
4.000,00.
Afirmou que os depoimentos dos policiais demonstraram que os terceiros envolvidos, Lucas e
Edivaldo, ofereceram e prometeram vantagem indevida aos eleitores, consubstanciada no valor
de R$ 50,00, quando passavam em frente à Distribuidora de Bebidas, a caminho do Colégio
Eleitoral, para votar, momento em que entregavam o pedaço de santinho com o número 11800, e
solicitavam, em troca, que retornassem com o comprovante de votação. Em um segundo
momento, os terceiros entregaram o dinheiro prometido, após receberem o comprovante da
votação.
A Relatora destacou que os depoimentos prestados pelos policiais, na qualidade de testemunhas,
têm relevante valor probatório, na medida em que possuem fé pública e, portanto, gozam de
presunção de veracidade, salvo prova em contrário.
Além disso, apontou a responsabilidade do candidato Renan, argumentando que não há como
dissociar do requerido as condutas de Lucas Mendes Belo, Flávio Cardoso do Rosário e Jurandir
Ferreira Fernandes, não havendo outros motivos razoáveis que pudessem ser interpretados em
favor do réu, para que Lucas estivesse na posse de 83 notas de R$ 50,00 e 350 santinhos de

Num. 44878018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
"Renan Britto", bem como Flávio e Jurandir recebessem R$ 50,00 cada para votar no número
11800, impresso em um pedaço de santinho, que levavam consigo.
Ademais, ainda argumentou que a conversa de WhatsApp travada entre RENAN e um terceiro
alheio aos autos, chamado de "Careca", comprovaria a ciência da conduta ilícita, porque em
nenhum momento RENAN nega os fatos ou se mostra ao menos indignado em ter sido envolvido
com condutas ilícitas.
Por fim, a nobre Relatora ainda confirmou o abuso de poder econômico, sob o viés qualitativo, eis
que a conduta seria reprovável ao demonstrar uma organização prévia acerca de atividade ilícita
de compra de votos, bem como sob o viés quantitativo, já que foram apreendidos 350 santinhos
do candidato "Renan Brito", com R$ 4.150,00 em 83 notas de R$ 50,00, na posse de Lucas
Mendes Belo.
É, em síntese, o resumo do feito.
2. Analisando o caso concreto, tenho a honra de acompanhar a Relatora nas preliminares e
parcialmente no mérito, especialmente quanto à valoração dos depoimentos dos policiais.
De fato, entendo que deve ser dada uma relevância probatória aos depoimentos de agentes
públicos, dotados de presunção de boa-fé, em detrimento de testemunhas que alteraram seus
depoimentos na fase extrajudicial e judicial e que apresentam argumentos pouco críveis acerca
da posse de R$ 4.150,00 em notas de R$ 50,00, exatamente no domingo, dia da eleição.
Todavia, não concordo com a conclusão da nobre Relatora, com o devido respeito, em relação à
ciência ou anuência do candidato RENAN.
A meu ver, as conversas de WhatsApp, decorrentes da busca e apreensão do celular do
Recorrente NÃO demonstram, de forma indene de dúvidas, que o candidato tinha ciência ou
prévio conhecimento sobre a atuação de LUCAS, terceiro que não era envolvido na campanha
eleitoral e sequer conhecida pessoalmente o Recorrente.
Com efeito, vejam-se as transcrições da conversa ocorrida, em 09/10/2024, entre RENAN e uma
pessoa de apelido MICHEL CARECA, após as eleições, constante nas alegações finais do
Ministério Público Eleitoral (id. 44800620):
RENAN: Ganhei essa porra de novo aqui;
RENAN: + 4 anos;
RENAN: Mas não queria mais depois.
MICHEL CARECA: aprendeu a receira (sic);
: receita;
agora ficou fácil.

Num. 44878018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Em seguida, Michel conta que estariam na "cola da mulher do Leite", referindo-se à vereadora
Mari Leite e comentam sobre a operação:

MICHEL CARECA: e a mulher do leite;
: tão na cola dela.
RENAN: Não é um sentimento do parnanguara. É um sentimento de todos os
brasileiros
MICHEL CARECA: Será que cai
RENAN: Rapaz me falaram que foi operação, fora. Na casa dele às 6 da manhã de
domingo.
MICHEL CARECA: Caralho.
MICHEL CARECA: repercutiu em jornal aqui
RENAN: Diz que pegaram computador, pegaram listagem de nome documento de
uma porrada de gente
MICHEL CARECA: Não sei não o futuro dela ein
RENAN: Pois é;
RENAN : o meu nome envolveram aqui também
RENAN : por causa de santinho que pegaram em um deposito de bebida
MICHEL CARECA: tem que se cuidar
MICHEL CARECA: pf neh
RENAN : mas tinha o meu e de mais 4 candidatos
MICHEL CARECA: a pica eh dela;
MICHEL CARECA : pelo que eu vi.
RENAN: mas só o meu que tiraram a foto, foda...
RENAN : o meu e de rafinha
MICHEL CARECA: Rafinha elegeu?

Num. 44878018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Dessa leitura, não extraio, com o devido respeito, a ciência ou participação do candidato RENAN
acerca da conduta ilícita promovida por LUCAS. O que se vê é uma conversa em que o
interlocutor MICHEL CARECA questiona RENAN a respeito das apreensões ocorridas no dia da
eleição em Paranaguá, pelo que RENAN responde que "envolveram seu nome em razão da
apreensão de santinhos".
Minha interpretação acerca do conteúdo da conversa é que ela denota mais um comentário
pós fato sobre as apreensões, do que efetivamente uma confissão, conluio ou aceite de
que RENAN teria previamente combinado com LUCAS qualquer compra de voto.
Veja-se que não há qualquer afirmação de RENAN acerca do dinheiro encontrado, nem mesmo
qualquer referência a LUCAS, que pudesse demonstrar uma ligação do candidato com a pessoa
que tentou comprar votos.
Com a devida vênia ao entendimento em sentido contrário, não consigo concluir que a ciência ou
participação do candidato estaria comprovada porque que não negou o fato e não se mostrou
indignado.
Sob minha ótica, esses argumentos são indiferentes. O que a conversa deveria demonstrar, de
forma segura, sem qualquer ponta de dúvida, é que RENAN tinha conhecimento prévio sobre a
intenção de LUCAS em comprar votos em seu nome, o que não vislumbrei.
Como afirmado pelo próprio Recorrente, os santinhos encontrados na distribuidora de bebidas
foram distribuídos em todo o Município de Paranaguá, sendo que no momento da apreensão
havia santinhos de diversos candidatos no local, não apenas do Recorrente. Ressalta que é
prática comum no Município a entrega de santinhos em estabelecimentos comerciais para que a
população que lá frequenta, possa, eventualmente, ter conhecimento daquela propaganda
eleitoral.
Nesse contexto, a simples existência de santinhos no bar de LUCAS não é prova suficiente para
vincular a conduta de compra de votos ao Recorrente, já que havia propaganda de outros
candidatos no local.
Além disso, o conjunto probatório não conseguiu demonstrar o vínculo entre LUCAS e o
Recorrente RENAN. Conforme depoimentos prestados em juízo, LUCAS não fez parte da
campanha e sequer conhece RENAN pessoalmente.
Em um contexto similar, esta Corte Eleitoral julgou, recentemente, um caso em que foi
comprovada a compra de voto por apoiador político, mas não houve condenação da candidata,
por ausência de demonstração efetiva da ciência ou anuência acerca do fato. O julgado recebeu
a seguinte ementa:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DE ANUÊNCIA DA CANDIDATA EM RELAÇÃO ÀS
CONDUTAS
IMPUTADAS
AO
APOIADOR,
BEM
COMO
PELA
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE GRAVIDADE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR

Num. 44878018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio.
2. Na origem, alega-se que a candidata a vereadora teria se beneficiado de
esquema de compra de votos praticado por apoiador político, que abordava
eleitores nas proximidades de local de votação, oferecendo dinheiro em troca de
sufrágio.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE por ausência de provas robustas de
anuência da candidata em relação às condutas imputadas ao apoiador, bem como
pela não demonstração de gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, aptos a ensejar a cassação do diploma e a
declaração de inelegibilidade dos investigados; (ii) verificar a necessidade de
comprovação da ciência ou anuência do candidato para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; e (iii) analisar se a
condenação criminal do apoiador político por crime eleitoral implica,
necessariamente, a procedência da AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de voto
por apoiador político, não restou demonstrada a ciência ou anuência da candidata,
requisito essencial para a condenação por captação ilícita de sufrágio, nos termos
do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
6. A mera condição de apoiador político não presume o conhecimento da candidata
sobre as práticas ilícitas, sendo necessária a comprovação de um vínculo mínimo
entre o candidato e a conduta ilícita.
7. Não restou caracterizado o abuso de poder econômico, pois não foi produzida
prova robusta e inconteste do vínculo entre a candidata e o apoiador responsável
pela abordagem dos eleitores, bem como não foi demonstrada a gravidade da
conduta, considerando o valor apreendido e o limite de gastos de campanha.
8. A eventual condenação criminal do apoiador político por crime eleitoral não
implica, necessariamente, a procedência da AIJE, tendo em vista a independência
e diversidade de pressupostos entre as ações criminais e as cíveis-eleitorais.

Num. 44878018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige a
comprovação da ciência ou anuência do candidato em relação à conduta ilícita. 2. A
mera condição de apoiador político não presume o conhecimento do candidato
sobre as práticas ilícitas. 3. A caracterização do abuso de poder econômico
demanda a comprovação do vínculo entre o candidato e a conduta ilícita, bem
como a demonstração da gravidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, art. 299.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 07/04/2021; TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº060121232, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024; TSE, REspe
nº060058155, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/05/2024; TSE, REspe
nº060107043, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de 03/09/2024.
(REI 0600607-68.2024.6.16.0195, Rel. Dra. Tatiane de Cássia Viese, DJe de
24/11/2025).
Naqueles autos restou sedimentado que o fato da pessoa que compra um voto ser apoiador
político de um determinado candidato não pode servir como fundamento para a condenação por
captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A, da Lei das Eleições, sendo imprescindível a
existência de provas robustas, dada a gravidade da sanção aplicável de cassação do mandato.
Da mesma forma como sucedido nos autos REI nº 0600607-68.2024.6.16.0195, neste feito, a
meu ver, também NÃO há prova segura da ciência ou participação do candidato na conduta
descrita como ilícita.
Apesar de ser possível que o candidato estivesse envolvido na compra de votos, tal presunção
não é suficiente para condenação, pois conforme entendimento do TSE para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de
qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o
voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d)
participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou
conhecimento dos fatos (Recurso Ordinário Eleitoral nº060165329, Acórdão, Relator(a) Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/03/2026).
Nesse contexto, não havendo prova robusta que comprove a participação ou anuência do
Recorrente RENAN acerca da compra de votos, entendo que deve ser dado provimento ao
recurso para julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta.
Por fim, caso mantida a condenação do Recorrente em captação ilícita de sufrágio, pontuo que
também não consigo vislumbrar a ocorrência de abuso de poder econômico no caso em exame,

Num. 44878018 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
ainda que confirmada a compra de votos.
Com efeito, a existência de um valor de R$ 4.150,00, que teria o potencial de atingir 83 eleitores,
como afirmado pela Relatora, não possui repercussão do pleito de um Município do porte de
Paranaguá.
Primeiro, porque o limite de gasto nas eleições de 2024 em Paranaguá para o cargo de vereador
atingiu o montante de R$ 181.960,57 (cento e oitenta e um mil, novecentos e sessenta reais e
cinquenta e sete centavos), conforme consulta ao site do C. TSE, de forma que o valor
apreendido corresponde a apenas 2,28% do limite de gastos. Não se trata de um valor relevante
a ponto de configurar um abuso de poder econômico, porque não chega a 10% do valor do limite
de gastos de campanha.
Em acréscimo, os 83 eventuais eleitores correspondem a 0,076% dos eleitores de Paranaguá,
que atingiram 108.344 nas últimas eleições de 2024, tratando-se de um número que não possui
qualquer repercussão no resultado do pleito.
3. Em conclusão, e com a venia devida a todos que pensam de forma distinta, voto por conhecer
e dar provimento ao recurso eleitoral, julgando improcedente a ação.
É como voto.
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR - GAB 2

DECLARAÇÃO DE VOTO

Após analisar todo o conjunto probatório e rever as alegações das partes cheguei à conclusão, sempre com o
devido respeito, que não existe prova efetiva e inconcussa que permita identificar a participação do
recorrente nos atos que, neste processo, estão sendo alçados para alicerçar a cassação de seu diploma e,
consequentemente, de seu mandato.

A ideia de que Renan tenha tido prévia ciência e anuído às iniciativas desenvolvidas por Lucas e Edivaldo
se perde na construção de percepções subjetivas que dizem muito mais com meras ilações do que com a
realidade trazida para o âmago do processo.

O que se tem, de concreto e efetivo, é que policiais militares, no exercício de suas atribuições institucionais,
tiveram conhecimento de que, em determinada distribuidora de bebidas, estava acontecendo compra de
votos.

Neste contexto, abordaram um eleitor que confirmou o fato, muito embora sequer lembrasse em quem
deveria votar.

No local indicado, encontraram pessoas sentadas na calçada e duas delas foram surpreendidas portando
dinheiro em espécie e “santinhos” de dois candidatos.

Num. 44878018 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31

Um deles trazia consigo mais de 350 "santinhos" e um total de R$ 4350,00 em notas de R$ 50,00.

Indícios fortes e impressionantes, é certo.

Porém, com a devida vênia, insuficientes para demonstrar a efetiva participação de Renan na empreitada
ilícita.

Pode-se, por evidente, presumir que, dadas as condições de tempo, local e circunstâncias, que Renan tivesse
ciência do que ali se passava. É possível presumir, também, que Renan até tivesse financiado aquela
atividade ilícita.

Mas presunção não basta.

Em julgamento relativamente recente, o TSE, enfrentando questão assemelhada (embora envolvesse a
entrega de combustível por voto), fiel à jurisprudência já consolidada, assim decidiu:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO
PRESTADO
NA
FASE
INQUISITORIAL.
SUSTENTAÇÃO.
ÉDITO
CONDENATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUEBRA DA PARIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LESÃO À LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. (Recurso
Especial Eleitoral nº060050175, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 02/09/2024.)

Do corpo do acórdão se extrai que “(...) 7. Para a comprovação da prática de captação ilícita de sufrágio,
afigura-se indispensável a comprovação do dolo específico da conduta, isto é, do especial fim de agir,
consistente na vontade de obter o voto de eleitor.8, Na espécie, conforme se verificou a partir dos elementos
fáticos descritos pela Corte de origem, não consta nenhum elemento no acórdão regional que permita se
chegar à conclusão de que a distribuição do combustível tenha ocorrido em troca de votos, não havendo,
pois, prova robusta da prática de captação ilícita de sufrágio.9. Não há nenhuma menção, no acórdão
regional, à participação ou anuência do candidato beneficiado, o que inviabiliza a conclusão no sentido da
configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei 9.504/97, uma vez que tal anuência não pode se basear
em mera presunção, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. (...)”.

Neste senso, a ideia de que o comportamento do recorrente, em conversa de aplicativo de mensagem, não
tenha mostrado indignação ou qualquer outro tipo de sentimento adverso ao fato investigado, reside
unicamente na percepção pessoal e íntima de quem as lê. E só! Não se extrai dali qualquer elemento
concreto que possa identificar aceitação, anuência e/ou ciência prévia da captação ilícita de votos.

Pondero, ainda, que o fato trazido pelo douto Procurador Eleitoral quanto ao possível e prévio
relacionamento pessoal entre Renan e Lucas, traduzido por uma participação voluntária da irmã de Lucas na
campanha de Renan, conforme inserido em procedimento de prestação de contas, não foi submetido ao
contraditório e portanto, carece de validade como elemento de convicção.

Num. 44878018 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Quanto ao abuso do poder econômico, faço minhas as ponderações do ilustre Dr. Menengola pois, conforme
conclusões de S. Exa., os valores encontrados não têm a relevância necessária para tipificar a conduta
prevista no art. 22, da Lei Complementar 64/90.

Voto, assim, por dar parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

DES. FERNANDO PRAZERES

VOTO VENCIDO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.

II. DAS PRELIMINARES
II.i. Da nulidade pela perda superveniente do objeto da ação e julgamento extra petita
A defesa do recorrente articula a tese de que a petição inicial da presente ação restringiu o seu
escopo e pedido tão somente à cassação do registro de candidatura ou diploma do ora
recorrente.
Nesse diapasão, argumenta que, tendo o candidato tomado posse no cargo eletivo para o qual foi
eleito, a pretensão original da ação se esvaziou, configurando a perda superveniente do objeto,
uma vez que não mais seria possível cassar um registro ou diploma de quem já exerce o
mandato.
A defesa sustenta, ainda, que a decisão judicial que determinou a cassação do mandato eletivo é
extra petita, vez que excedeu os limites do pedido inicial de cassação de registro/diploma,
violando, por consequência, o princípio da congruência ou adstrição.
Portanto, a cassação do mandato, no entender da defesa, não apenas desvirtua o objetivo inicial
da ação, que visava a sanções pré-posse, como também representa grave ofensa processual ao
princípio do devido processo legal e ao contraditório, uma vez que não houve pedido explícito de
aplicação de medida mais gravosa.
A alegação não merece prosperar.
O artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 prevê que a AIJE é o instrumento processual
adequado para a apuração de abuso de poder político, econômico ou de autoridade, bem como
estabelece as sanções decorrentes, nos seguintes termos:
Art. 22. [...]

Num. 44878018 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar;

Assim, tem-se que as sanções decorrentes do reconhecimento do abuso de poder ou da prática
de captação ilícita de sufrágio possuem natureza legalmente definida, ou seja, são cominadas
pela própria legislação eleitoral.
Dessa forma, a aplicação dessas penalidades - que incluem a cassação do registro de
candidatura ou do diploma do candidato eleito, bem como a declaração de inelegibilidade -,
decorrem diretamente da lei, uma vez provada a ocorrência dos fatos alegados.
Consequentemente, não se sustenta a alegação do recorrente de que houve violação ao princípio
da congruência (ou adstrição ou correlação entre o pedido e a sentença) sob o argumento de que
a sanção aplicada teria extrapolado os limites do que foi postulado ou demonstrado. O princípio
da congruência se aplica à narrativa fática e à correlação com o dispositivo legal violado, mas não
à natureza da sanção que, sendo legalmente estabelecida, independe do pleito específico da
parte. A lei define a sanção para o ato ilícito, e o julgador apenas a concretiza, respeitando os
parâmetros legais e o devido processo legal.
Na espécie, a presente representação foi ajuizada em 10/12/2024, ou seja, antes da diplomação
dos candidatos eleitos, que ocorreu em 11/12/2024, e da posse do recorrente, ocorrida em
01/01/2025. Com isso, à época da propositura da ação, o Ministério Público Eleitoral requereu a
cassação do registro ou do diploma (ID 44800455), a depender da época que fosse proferida a
sentença.
Deste modo, o pedido inicial de cassação do registro ou do diploma deve ser interpretado em
consonância com o momento processual da decisão. Se a sentença é proferida após a
diplomação e posse, a consequência lógica e legal da procedência do pedido - fundado no art.
22, XIV, da LC nº 64/90 - é a perda do mandato eletivo.
O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência pacificada de que não há julgamento extra petita
na adequação da sanção ao estado atual do candidato, pois a perda do mandato é decorrência
automática da cassação do diploma após a posse. Veja-se:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO REELEITO. AIJE. CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA.
JULGAMENTO CITRA OU EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE SOPESADA PELO REGIONAL COM

Num. 44878018 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO CUJOS ELEMENTOS NÃO
FORAM TRASLADADOS INTEGRALMENTE PARA O CORPO DO ACÓRDÃO.
ALTERAÇÃO DA SANÇÃO IMPLICARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS E
NÃO
MERA
REVALORAÇÃO
DA
MOLDURA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.CESSAÇÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DE
LIMINAR CONCEDIDA EM MEDIDA CAUTELAR ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL PELA PRESIDÊNCIA DA CORTE REGIONAL. LIMINAR
QUE FAZ REFERÊNCIA EXPRESSA À MANUTENÇÃO DE SEUS EFEITOS NO
CASO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR EM QUE SE
DISPENSOU A CITAÇÃO CUJOS AUTOS FORAM APENSADOS AOS DESTE
RECURSO
ESPECIAL
ONDE
SE
ENCONTRAM
AGUARDANDO
ESTE
JULGAMENTO.
1. Não ocorre julgamento extra petita ou violação aos arts. 128, 264, parágrafo
único, 459 e 460 do CPC, ante a condenação em cassação do diploma, embora
na petição inicial da AIJE conste apenas pedido de cassação de registro, pois
em sede de investigação judicial, uma vez apresentado, delimitado e
reconhecido o abuso, cabe ao juiz aplicar a sanção mais adequada à
circunstância, o que decorre de imperativo legal constante no art. 73, § 5º, da
Lei 9.504/97, ou seja, a cassação do registro ou do diploma. (grifo nosso)
2. Não ocorre julgamento citra petita ou violação aos arts. 459 e 460 do CPC, se,
embora na inicial conste também pedido de reconhecimento da prática de abuso de
poder e aplicação do disposto no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, o magistrado
reconheça apenas a prática de conduta vedada, uma vez que a errônea capitulação
legal dos fatos - e deles é que a parte se defende - não impede sua readequação
pelo juiz.
3. Se a Corte Regional reproduz, no corpo do acórdão, apenas parte dos elementos
de prova, mas ao concluir pela gravidade dos fatos o faz por exame integral do
conjunto probatório, inclusive por outros meios de prova ali não reproduzidos, bem
como por detalhes neles constantes, daí decorrendo o juízo de proporcionalidade da
pena de cassação, alterar esta conclusão exigiria a incursão nos elementos
probatórios dos autos, o que é inadmissível nesta instância, conforme dispõem as
Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 279 do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso especial a que se nega provimento, reconhecendo a consequente
cessação dos efeitos da liminar que mantém os Recorrentes no cargo, determinando
as providências do art. 257, parágrafo único, do CE.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral 52183/RJ, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Acórdão de 07/04/2015, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 77, data
24/04/2015, pag. 102 - grifos nossos).

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ORDINÁRIOS.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER

Num. 44878018 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
ECONÔMICO.
REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
NULIDADE
PROCESSUAL
SUSCITADA
EM
PETIÇÃO AVULSA APÓS A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS: ALEGADO
IMPEDIMENTO DE JUÍZAS QUE INTEGRARAM O COLEGIADO DA CORTE
REGIONAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA AIJE. NÃO ACOLHIMENTO
DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO E DA AMPLA COGNIÇÃO EXERCIDA
POR ESTA CORTE SUPERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CARLOS
LOBATO LIMA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM. GRAVIDADE DA
CONDUTA. ANUÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTOS DE PROVA UNÍSSONOS
NO SENTIDO DA PRÁTICA DO ILÍCITO ELEITORAL. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ARNÓBIO
FLEXA NASCIMENTO. NÃO ADMISSÃO COMO ASSISTENTE NOS PRESENTES
AUTOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
INTERESSE
JURÍDICO
CONCRETO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DE
RAYFRAN
MACÊDO
BARROSO. ADMISSÃO COMO TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE
RECURSAL LIMITADA À RETOTALIZAÇÃO DOS VOTOS. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
(...)
9. Não há que se falar em julgamento extra petita porque a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a incidência dos arts. 222
e 237 do Código Eleitoral é inerente à perda do diploma e/ou mandato por
ilícitos eleitorais vinculados ao pleito, ainda que sem pedido da parte
contrária. Precedente.
(...)
Da conclusão
12. Embargos de declaração rejeitados. Implemento do comando de retotalização
dos votos que deverá aguardar a deliberação oportuna do Supremo Tribunal
Federal, haja vista a concessão de medida liminar, em 7.11.2024, nos autos da TPA
nº 60 MC/AP.
(TSE, ED-RO-El nº 060163253 Acórdão MACAPÁ - AP, Relator(a): Min. André
Mendonça, Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 24/04/2025 - grifos nossos).

Ainda, ressalta-se que “Os limites do pedido são demarcados pelos fatos impugnados na inicial,
dos quais a parte se defende e não pela capitulação legal atribuída pelo autor” (Súmula 62 do
TSE), de forma que, restando delimitado e reconhecido o abuso econômico, na AIJE, cabe ao juiz
aplicar a sanção adequada, conforme imperativo legal, mesmo que não haja pedido expresso na
inicial.
No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44815567):

Num. 44878018 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
“Portanto, não há que se falar em alteração do objeto da demanda, vez que ocorreu
a simples adequação da resposta jurisdicional à realidade fática superveniente, em
estrita conformidade com os pressupostos legais.
Diante disso, inexiste perda superveniente do objeto, posto que a ação foi proposta
antes da diplomação e da posse, e o provimento jurisdicional incidiu exatamente
sobre a situação jurídico-eleitoral em que o investigado se encontrava ao tempo da
decisão (já diplomado e no exercício do cargo).
Isto posto, impõe-se a rejeição da preliminar, considerando que não houve
julgamento extra petita, tendo o Juízo se limitado a aplicar as sanções legais típicas
decorrentes da procedência da AIJE, nos exatos termos do art. 22, XIV, da LC nº
64/90.”

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por perda do objeto e julgamento extra petita.

II.ii. Da nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário
O recorrente argui a nulidade do feito por não terem sido citados os executores diretos da compra
de votos, os cabos eleitorais Lucas Belo e Edivaldo Belo, bem como os eleitores corrompidos.
O recorrente afirma que a jurisprudência do TSE que afasta o litisconsórcio passivo necessário
em AIJE aplica-se apenas nos casos em que os beneficiários são indeterminados, ou seja, sem
qualquer participação na prática do ilícito, o que seria diferente da atual situação, em que os
executores são determinados e identificados. Ainda, defende que o executor do ilícito eleitoral
deve integrar o polo passivo da ação, na AIJE, com fundamento na Ac. de 19.5.2020 no AgR-
REspe nº 41916 e no RO 127069/SE, oriundas do TSE, bem como o RE AIJE 0600721-
89.2024.6.16.0006, deste TRE-PR.
Sem razão, contudo.
Para melhor compreensão da questão, traz-se breve análise do histórico da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.
A partir das Eleições de 2018, houve uma viragem jurisprudencial na Corte Eleitoral Superior,
com o caso paradigma de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, segundo o qual a previsão
legal expressa passa a ser a única hipótese de litisconsórcio passivo necessário, em AIJE, com o
fim de priorizar a máxima efetividade às ações eleitorais sancionadoras:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE GOVERNADOR. ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
COAÇÃO
E
EXONERAÇÃO
DE
SERVIDORES
COMISSIONADOS.
EXECUÇÃO
SIMULADA
DE
PROGRAMA
SOCIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATO BENEFICIÁRIO
E AUTOR DE ATO TIDO POR ABUSIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE NÃO

Num. 44878018 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
ABRANGIDA PELO ART. 114 DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EM
AIJE POR ABUSO DO PODER POLÍTICO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVAS PREVIAMENTE REQUERIDA. RETORNO DOS AUTOS
DIGITAIS À ORIGEM. COAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA
APOIO DE CANDIDATURA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA PROMOÇÃO
PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ORDINÁRIO.
1. A jurisdição eleitoral, considerados os bens jurídicos que se presta a
defender, não pode criar óbice à efetividade da norma eleitoral nem exigir a
formação de litisconsórcio sem expressa previsão no ordenamento jurídico.
2. O art. 114 do CPC/2015 prevê a formação do litisconsórcio necessário em
apenas duas hipóteses: (a) por disposição de lei; e (b) quando, pela natureza
da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação
de todos que devam ser litisconsortes.
3. Não há, no ordenamento eleitoral, disposição legal que exija a formação de
litisconsórcio no polo passivo da AIJE.
4. Inexiste relação jurídica controvertida entre o candidato beneficiado e o
autor da conduta ilícita nas ações de investigação judicial por abuso do poder
político.
5. Firma–se a tese no sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo
necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE
por abuso do poder político.
6. A fixação do novo entendimento tem aplicação prospectiva, para as eleições
de 2018 e seguintes, por força do princípio da segurança jurídica.
7. Ausentes provas seguras que comprovem a utilização da máquina pública em
favor dos recorridos e, por consequência, do abuso do poder político, a
improcedência do pedido se impõe, conforme o entendimento desta Corte Superior.
8. Recurso ordinário provido, tão somente para afastar a necessidade de
litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os autores da
conduta ilícita e determinar o retorno dos autos digitais ao TRE/DF a fim de retomar
a instrução probatória relativa às condutas atingidas pelo indeferimento parcial da
inicial.
(TSE, RO-El nº 060303063 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Mauro
Campbell Marques, Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 03/08/2021).

Cabe notar que o precedente acima citado (TSE, RO-El nº 060303063) refere-se a abuso de

Num. 44878018 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
poder político e não econômico.
Porém, o Presidente da Corte à época, Ministro Luís Roberto Barroso, em voto vencido, defendeu
que o litisconsórcio em abuso de poder econômico era facultativo, conforme excerto abaixo
transcrito:
“[...]
16. Chego, então, ao julgamento presente, dizendo que compartilho da preocupação
do Ministro Relator com os efeitos deletérios de uma excessiva e injustificada
generalização da exigência de formação de litisconsórcio passivo nas ações que
apuram abuso de poder. Por isso mesmo é que, no julgamento do REspe nº 325-
03/MG, alertei para o fato de que: ‘em função das características do abuso de poder
econômico em sentido estrito, a extensão da exigência de litisconsórcio passivo
necessário à AIJE a em virtude desse ilícito viria a ter por efeito único a
inviabilização de sua apuração. Imagine-se exigir, como pretendem os recorrentes,
que terceiros que, de qualquer modo, tenham participado dos fatos reputados
abusivos sejam elevados a litisconsortes passivos necessários. Até que ponto se
estenderia a noção de “responsabilidade” quanto a condutas situadas na cadeia
fática que culminou no abuso? Quão analítica precisaria ser a narrativa da petição
inicial para que fosse viável? Se não identificados todos os sujeitos que, de um
modo ou de outro, tenham praticado atos de expressão econômica, acaso estaria
inviabilizada a apuração do abuso em seu conjunto?’.”

A partir de então, a Corte Superior Eleitoral passou a entender que o litisconsórcio passivo entre o
beneficiário e o executor do ato ilícito é facultativo, de modo que o prosseguimento da
representação prescinde da inclusão de agentes responsáveis pela materialidade da conduta
ilícita, tanto em caso de abuso de poder político quanto econômico, conforme se vê:
Eleições 2020. [...] Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Abuso dos
poderes político e econômico. [...] Litisconsórcio passivo necessário.
[...]
2. O entendimento firmado pelo TSE no RO-El nº 0603040-10.2018.6.07.0000
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º/7/2021), no sentido não se exigir
litisconsórcio passivo necessário entre o beneficiário e o autor do ato abusivo
em AIJE, aplica-se ao caso dos autos, relativo às Eleições 2020, pois o referido
precedente foi o primeiro processo das Eleições 2018 a abordar a temática em
análise e, naquele julgamento, esta Corte consignou expressamente que a
nova orientação teria aplicação para as Eleições 2018 e seguintes, em
observância ao postulado da segurança jurídica.
[...]
(TSE, Ac. de 9.4.2024 no AgR-REspEl nº 060012963, rel. Min. André Ramos

Num. 44878018 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Tavares.)

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral não se restringe
aos casos em que eventuais responsáveis pela conduta abusiva não tenham sido identificados,
como alega o recorrente, mas representa a interpretação da Corte em relação ao artigo 22, XIV,
da Lei Complementar nº 64/90, que não condiciona o prosseguimento da AIJE à inclusão de
todos os potenciais responsáveis no pólo passivo da ação, conforme excerto, AIJE
060098627/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves:
“[...]
Conforme já assinalado, desde as Eleições 2018 foi fixado, pelo TSE, “a tese no
sentido de não ser exigido o litisconsórcio passivo necessário entre o
candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por abuso do poder
político” (RO nº 0603030-63, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
3/8/2021).
Com mais razão, na hipótese de abuso de poder econômico, em que não há um
agente previamente identificado como detentor do poder, mas, sim, dispersão social
da capacidade econômica que pode convergir para a prática abusiva, incabível
cogitar que a viabilidade da AIJE fique a depender da citação de todos que possam
ter contribuído para a conduta ilícita.
Em outras palavras, o comando do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990, acolhe a
possibilidade de que sejam declarados inelegíveis todos os responsáveis pelo
abuso que figurem no polo passivo, mas, de modo algum, sugere que a ação
só possa prosseguir com a inclusão de todos os potenciais agentes da
conduta ilícita.
Aliás, a facultatividade do litisconsórcio significa, exatamente, que a ação
possa prosseguir sem a inclusão de responsáveis pelo abuso de poder. Os
investigados não se conformam com essa conclusão, e buscaram convencer que
seriam respaldados pelo voto vencido do Ministro Luís Roberto Barroso no
paradigma do RO-El nº 0603030-63, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
3/8/2021. Cumpre rememorar que o caso julgado, já citado, versava sobre abuso de
poder político, e não sobre abuso de poder econômico, que é a hipótese em
cogitação no que diz respeito à conduta de membros de movimentos cívicos.
(...)
Percebe-se então que, no que diz respeito ao abuso de poder econômico, os
argumentos expostos pelo Min. Luís Roberto Barroso no julgado citado pelos
investigados corroboram a conclusão pela facultatividade do litisconsórcio com
eventuais responsáveis pela prática de abuso de poder econômico.
(...)

Num. 44878018 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
O cenário confirma que é preciso atentar para que o instituto do litisconsórcio
necessário não seja manejado com vistas a inviabilizar a apuração de
condutas ilícitas. No caso, sem prejuízo de eventuais provas a respeito da
participação dos citados movimentos, não há óbice ao prosseguimento da ação sem
que seus membros figurem como parte.” (grifos nossos)

Dito isso, passa-se a examinar os precedentes citados como fundamento da insurgência do
recorrente: Ac. de 19.5.2020 no AgR-REspe nº 41916 e RO 127069/SE, ambos do TSE, bem
como o RE AIJE 0600721-89.2024.6.16.0006, deste TRE/PR.
a) O Ac. de 19.5.2020 no AgR-REspe nº 41916 refere-se às Eleições de 2016, em que o TSE
estabeleceu o litisconsórcio passivo necessário em AIJE, nos seguintes termos:
“Fixado, por maioria, o entendimento de que, para as Eleições 2016, exige-se a
formação de litisconsórcio passivo necessário, também em caso de abuso do poder
econômico, entre os candidatos beneficiados e quem, no momento da propositura
da ação, seja apontado como responsável pelo ilícito (Recurso Especial 325-03, rel.
Min. Luís Roberto Barroso)”.

Considerando-se que a investigação ora em julgamento refere-se às Eleições Municipais de
2024, ou seja, posterior à viragem jurisprudencial, que ocorreu a partir das Eleições de 2018, o
paradigma citado não se aplica à análise do presente feito.
b) O RO 127069/SE refere-se a recurso ordinário em representação por conduta vedada, que
considera a necessidade de litisconsórcio passivo entre o deputado que destinou a emenda
parlamentar para determinada instituição e o presidente da Assembléia Legislativa e o Secretário,
sob a justificativa de que estes não eram subordinados ao deputado e tinham o dever institucional
de rejeitar a indicação, com autonomia decisória, o que não é o caso em questão.
Além disso, diz respeito às Eleições de 2014, ou seja, também se trata de entendimento
jurisprudencial anterior à alteração promovida pela Corte Superior, quando passou a aplicar o
paradigma RO-El nº 060303063 de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, razão pela
qual também não se aplica ao caso em questão.
c) Acerca da decisão proferida por esta Corte, no RE AIJE 0600721-89.2024.6.16.0006, de
Relatoria do Des. José Rodrigo Sade - que trata de investigação por abuso de poder político, em
razão da instituição da “tarifa zero”, no Município de Antonina-PR, nas Eleições Municipais de
2024 -, este Regional decidiu por unanimidade no sentido “de não ser exigido o litisconsórcio
passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AIJE por
abuso do poder político”, aplicando o precedente do Tribunal Superior Eleitoral, RO-El
060304010/DF, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques.
Deste modo, apesar do esforço argumentativo do recorrente para sustentar que o voto do Relator
afirmava a necessidade de litisconsórcio passivo, sob o argumento de que a decisão produziria os

Num. 44878018 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
mesmos efeitos para todos os responsáveis - e que esta seria a situação em análise -, tal
alegação não se sustenta. Primeiro, porque o voto de Relatoria do Des. Sade cita o precedente
com o objetivo de confirmar a facultatividade de litisconsórcio passivo, em caso de abuso de
poder. Segundo, porque o precedente AIJE 060098627/DF, em seu inteiro teor, rejeita a
preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de
que “(...) o comando do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990, acolhe a possibilidade de que sejam
declarados inelegíveis todos os responsáveis pelo abuso que figurem no polo passivo, mas, de
modo algum, sugere que a ação só possa prosseguir com a inclusão de todos os
potenciais agentes da conduta ilícita. Aliás, a facultatividade do litisconsórcio significa,
exatamente, que a ação possa prosseguir sem a inclusão de responsáveis pelo abuso de
poder”.
Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo facultativo, não há que se falar em decadência de
eventual emenda, como argui o recorrente, razão pela qual se rejeita a presente preliminar.
II.iii. Da denúncia anônima e da nulidade das buscas pessoais e dos flagrantes
O recorrente sustenta que a presente AIJE está amparada em prova contaminada, alegando que
todas as provas que serviram de embasamento para a propositura desta ação são derivadas de
denúncia anônima, por meio da qual, sem a realização de diligências prévias, efetivaram-se todas
as abordagens e consequentes prisões em flagrante dos autos.
Neste ponto, o recorrente alega, em síntese que: a) há contradições nos depoimentos dos
Policiais Tenente Szlanda e João Alberto; b) é fato que nenhum dos policiais soube informar a
origem da denúncia acerca da compra de votos (denúncia anônima), e que nenhum informou algo
acerca da realização de diligências prévias antes das abordagens que ocasionaram os flagrantes;
e c) de acordo com o que foi afirmado pelo policial João Alberto, quando da abordagem na
distribuidora, os policiais adentraram ao local, constatando-se violação ao direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio.
Novamente, razão não lhe assiste, pelos motivos a seguir expostos.
Na espécie, conforme consta da inicial, no dia das Eleições Municipais de 2024 (06/10/2024), a
equipe da Polícia Militar, em patrulhamento e repressão a delitos eleitorais, recebeu informação
de que estaria ocorrendo compra de votos na Distribuidora de Bebidas Pica Pau, na Vila Guarani,
em Paranaguá-PR, situada nas proximidades de um local de votação. Na sequência, foi realizada
a prisão em flagrante de JURANDIR FERREIRA FERNANDES, FLAVIO CARDOSO DO
ROSARIO, LUCAS MENDES BELO e EDIVALDO DA SILVA BELO, os quais estariam envolvidos
na suposta compra de votos em benefício dos candidatos Renan Britto e Rafael Gutierres Júnior,
conforme se verifica nos documentos juntados no ID 44800456.
Do depoimento do policial militar VINICIUS SZLANDA, constante no auto de prisão (ID 44800456,
p. 8 e 9), verifica-se que:
Durante os trabalhos de patrulhamento no combate aos delitos eleitorais recebeu
informações de inteligência sobre uma possível compra de votos; os fatos estariam
ocorrendo na distribuidora de Bebidas Pica Pau, na Vila Guarani; diante disso,
mantiveram vigilância na referida distribuidora de bebidas; avistaram um senhor de

Num. 44878018 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
camisa verde saindo do local de bicicleta; foi realizada a abordagem desse
indivíduo; o abordado, que estava de camisa verde, foi identificado como Jurandir
Ferreira Fernandes; Jurandir confirmou que recebeu R$50,00 para votar em Renan
Britto (número do candidato 11800); quando foi abordado, Jurandir não sabia o
nome do candidato para o qual tinha vendido seu voto; para Jurandir votar no
candidato que tinha comprado seu voto, possuía um pedaço do panfleto com o
número (11.800); diante dos fatos, realizaram a abordagem no local apontado como
sendo de compra de votos; em frente ao local, distribuidora de Bebidas Pica Pau,
tinham 3 indivíduos sentados em cadeiras de plástico; um deles, identificado como
Lucas Mendes Belo, estava portando vários panfletos do candidato Renan Britto, e
também portava mais de 4 mil reais em espécie, todas em notas de R$ 50,00; Lucas
Mendes Belo estava comprando votos para o candidato Renan Britto; o segundo
indivíduo, Edivaldo da Silva Belo, portava “santinhos” do candidato Rafinha e R$
200,00 em notas de cinquenta; Edivaldo da Silva Belo também estava comprando
votos para o candidato Rafinha (número do candidato 44123); o terceiro indivíduo,
Flávio Cardoso do Rosário, o qual portava R$ 50,00, confirmou que vendeu seu voto
para o candidato Renan Britto; e Flávio portava seu título de eleitor.

No caso, denota-se que a denúncia anônima sobre compra de votos deu causa à verificação in
loco, a respeito das supostas ilicitudes nas intermediações da distribuidora de bebidas Pica-Pau,
em estrito cumprimento do artigo 6ª, I a X, do Código de Processo Penal, que assim prevê:
Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade
policial deverá:
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e
conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; (Redação dada pela
Lei nº 8.862, de 28.3.1994)
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos
peritos criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias;
IV - ouvir o ofendido;
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo
III do Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas
testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura;
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a
quaisquer outras perícias;

Num. 44878018 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e
fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar
e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do
crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a
apreciação do seu temperamento e caráter.
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem
alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados
dos filhos, indicado pela pessoa presa. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Assim, a denúncia anônima inicial tem natureza jurídica de notícia-crime, a qual fundamentou o
Inquérito Policial nº 2024.0101495-DPF/PNG/PR (ID 44800456, p. 3), instruído pela Polícia
Federal de Paranaguá/PR, que por sua vez deu origem à Ação Penal Eleitoral nº 0600007-
63.2024.6.16.0707 e à presente AIJE.
Ainda que pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares possam ser verificadas,
não há relevância para o contexto dos fatos, eis que no caso vertente, trata-se de fiscalização
realizada no dia das eleições diante da notícia de que ocorria a prática de crime, ou seja,
flagrante delito.
Dessa forma, a urgência e a flagrância se apresentam como fator primordial no contexto eleitoral,
conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:
“Em linguagem jurídica, flagrante seria uma característica do delito, é a infração que
está queimando, ou seja, que está sendo cometida ou acabou de sê-lo, autorizando-
se, diante dessa certeza visual do crime, a prisão do agente mesmo sem
autorização judicial em virtude da certeza visual do crime. Funciona, pois, como um
mecanismo de autodefesa da própria sociedade” (Processo Penal. 13ª ed.; p. 993).

A respeito, os artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, assim dispõe:
Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;

Num. 44878018 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa,
em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que
façam presumir ser ele autor da infração.

Portanto, diferente do alegado, a atuação dos policiais militares Tenente Szlanda e João Alberto
não foi arbitrária. Em patrulhamento ostensivo no dia do pleito, a equipe deparou-se com uma
situação de flagrância que, nos termos dos supracitados artigos 301 e 302 do CPP, impõe o
dever de agir.
Esta Corte Eleitoral já decidiu que a prisão em flagrante resultante de denúncia anônima no dia
das eleições traduz verdadeira urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir
o equilíbrio na disputa eleitoral. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES
2024. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, objetivando o
trancamento da ação penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, em trâmite na 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá-PR, sob a alegação de nulidade da busca e apreensão e
ausência de justa causa.
2. O impetrante alega que a busca e apreensão na residência do paciente e da
corré foi baseada em denúncia anônima e que não houve diligências
investigativas prévias. Sustenta a ilicitude das provas e a nulidade da decisão
que recebeu a denúncia e agendou a audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de Habeas Corpus é o
meio adequado para analisar a validade da busca e apreensão e da prisão em
flagrante, bem como se há justa causa para o prosseguimento da ação penal,
considerando as alegações de nulidade da prova obtida por meio de denúncia
anônima e ausência de diligências prévias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de Habeas Corpus é inadequada para a análise aprofundada de provas e
questões de fato, sendo cabível apenas quando se tratar de matéria exclusivamente
de direito e não houver necessidade de dilação fático-probatória.
5. A alegação de nulidade da busca e apreensão e da prisão em flagrante, bem
como das demais provas coligidas nos autos, demanda o exame aprofundado de

Num. 44878018 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
provas e a necessidade de dilação fático-probatória, incompatível com o rito célere e
imediato do Habeas Corpus.
6. A prisão em flagrante da corré ocorreu no dia das eleições, traduzindo
verdadeira urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o
equilíbrio na disputa eleitoral.
7. A medida de busca e apreensão realizada na residência da corré se
confunde com verdadeira prisão em flagrante.
8. As alegações de que não teria havido autorização para o ingresso na residência
da corré e de que ela não teria confessado os fatos tratam-se de matéria de fato que
não comporta análise no presente Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Não conhecimento da impetração.
Tese de julgamento: 1. A ação de Habeas Corpus não é o meio adequado para a
análise aprofundada de provas e questões de fato. 2. A análise da validade da
busca e apreensão e da prisão em flagrante demanda dilação probatória,
incompatível com o rito do Habeas Corpus.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 94617, Rel(a): CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, j. 02-06-2009; TRE-PR, HC CRIMINAL nº 060034206, Acórdão
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
23/06/2023.
(TRE-PR HABEAS CORPUS CRIMINAL nº060018902, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 07/07/2025).

Assim sendo, a materialidade encontrada - dinheiro trocado em notas de R$ 50,00 e santinhos -
aliada à confissão imediata de dois abordados, convalida a prisão em flagrante por crimes
previstos no Código Eleitoral.
Dessa forma, tem-se que a prisão em flagrante de JURANDIR FERREIRA FERNANDES,
FLAVIO CARDOSO DO ROSARIO, LUCAS MENDES BELO e EDIVALDO DA SILVA BELO
ocorreu no dia do pleito, decorrente de uma urgência concreta, que torna desnecessárias
as diligências prévias, com o objetivo de assegurar a normalidade nas eleições e o
equilíbrio da disputa eleitoral.
Posteriormente, em 22/10/2024 (ID 44800458, p. 53) foi deferido o pedido de busca e apreensão
no domicílio e no Gabinete, na Câmara Municipal de Paranaguá, de Renan de Andrade Britto
Barboza.

Num. 44878018 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
O que se observa é que, tanto a denúncia anônima quanto os procedimentos dela decorrentes,
como buscas pessoais e as prisões em flagrante são amparados em indícios de provas
verificados no contexto dos acontecimentos, como comprovantes de votação rasgados e
queimados no chão, pessoas saindo do local suspeito, comportamentos específicos que
justificaram a intervenção policial, inexistindo quaisquer irregularidades.
O Juiz de primeiro grau explica que (ID 44800648):
“Sobre a busca pessoal, dispõe o artigo 244 do CPP que “[...] independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
A fundada suspeita da presença de uma das hipóteses acima pressupõe o respaldo
em evidências, tais como o avistamento direto de ilicitudes por agentes de
segurança pública; o relato de vítimas ou testemunhas do crime; a análise imediata
de imagens de câmeras de segurança; entre outras coisas. Alternativamente, certos
comportamentos específicos e objetivos podem justificar a intervenção policial, a
exemplo de gestos que indicam a posse de objetos ilícitos ou a prática de crimes.
Ou seja, a diligência não pode ser realizada com base em sinais vagos, como
nervosismo ou inquietação, tampouco decorrer de impressões puramente subjetivas
(STJ - AgRg no HC: 860283 SP 2023/0368136-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 8/5/2024; e STF -
ARE: 1501370 RS, Relator.: Ministro NUNES MARQUES, data de publicação
13/2/2025).
No caso, havia comprovantes de votação rasgados e parcialmente queimados nas
proximidades da distribuidora Pica-Pau em pleno dia das eleições, fator que, por si
só, era suficiente para justificar tanto a busca pessoal em Jurandir Ferreira
Fernandes, o qual foi visto saindo do estabelecimento, quanto daqueles que
estavam na acenada distribuidora, a saber, Lucas Mendes Belo, Edivaldo da Silva
Belo e Flávio Cardoso do Rosário.
[...]
Ou seja, a presença de comprovantes de votação destruídos; a existência de
denúncia anônima; os relatos de Jurandir Ferreira Fernandes e Flávio Cardoso
do Rosário; a apreensão de elevada quantia em notas de R$ 50,00, bem como
de santinhos do candidato Renan de Andrade Britto Barboza dão conta de que
havia fundadas razões da prática de crimes eleitorais, justificando as buscas
pessoais e prisões em flagrante que se seguiram, conforme o artigo 302, incisos I e
II, do CPP, motivo pelo qual afasto as correspondentes teses defensivas de
nulidade”.

Quanto à tese de contradições nos depoimentos e nulidade por falta de mídia, o Juízo a quo já

Num. 44878018 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
exerceu o devido controle de legalidade. Ao observar que um vídeo mencionado no relatório
policial não foi devidamente encartado aos autos, o magistrado reconheceu a quebra da cadeia
de custódia apenas em relação a essa prova específica, desconsiderando-a (ID 44800648):
“Da desconsideração de parte do Relatório de Análise
89/2024
UA/DFP/PNG/PR (ID 128080873) e suas cópias, especificamente no que diz
respeito ao conteúdo proveniente de vídeo, em tese, gravado quando da
prisão em flagrante de Jurandir Ferreira Fernandes
Renan de Andrade Britto Barboza, quando de seu pedido de nulidade das buscas
pessoais e prisões em flagrante de Jurandir Ferreira Fernandes, Flávio Cardoso do
Rosário, Lucas Mendes Belo e Edivaldo da Silva Belo, entre outras coisas, destacou
a ausência do arquivo de vídeo a partir do qual parte o relatório de ID 128080873
teria sido elaborado.
No que diz respeito à falta do arquivo de vídeo, assiste-lhe razão.
Isso porque incumbe ao autor o ônus de demonstrar, mesmo de forma simples, a
integridade e a confiabilidade da prova que pretende utilizar, não se falando em
presunção automática de veracidade de elementos probatórios construídos com
base em fonte cuja exibição, embora possível, não foi levada a efeito.
(...)
Ante à quebra da cadeia de custódia e a falta de oportunidade para a Defesa
analisar o mencionado vídeo, reconheço a inadmissibilidade para
convencimento da parcela do relatório de ID 128080873 que trata da acenada
mídia”. (grifo nosso)

Tal decisão, contudo, não contamina as demais provas. A apreensão dos celulares e a posterior
busca e apreensão no gabinete do vereador, autorizada judicialmente em 22/10/2024, decorreram
do flagrante válido e das provas materiais colhidas diretamente com os réus (dinheiro e
santinhos), que são independentes do vídeo descartado.
Logo, também não se verifica a alegada nulidade da busca e apreensão.
De igual forma, deve ser afastada a alegação de violação de domicílio, porquanto de acordo com
os depoimentos prestados em juízo, pelos policiais militares Tenente Szlanda e João Alberto a
abordagem foi realizada na calçada de forma que não houve o ingresso na residência.
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência admite a mitigação da inviolabilidade domiciliar em
casos de flagrância e interesse público. Nesse sentido:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE

Num. 44878018 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do
Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra,
pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo
reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, DJe de 24/4/2014).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante
constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto,
hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se
transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade
"ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em
seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel.
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente
no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca
domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por
esta via processual.
6. Habeas Corpus não conhecido.
(STF HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Num. 44878018 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Em resumo, os policiais militares, em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório,
narraram um cenário de buscas pessoais e flagrante delito, pois: havia comprovantes de votação
rasgados e parcialmente queimados no chão, em frente à distribuidora de bebidas "Pica-Pau",
indicando a prática ilícita conhecida como "esquema do comprovante"; a abordagem a Jurandir
Ferreira Fernandes ocorreu quando este saía do local suspeito, gerando fundadas razões para a
busca; e a busca pessoal resultou na apreensão de materialidade incontestável (dinheiro e
santinhos) em posse de Lucas Mendes Belo e Edivaldo da Silva Belo.
Inexistindo irregularidade na origem das provas ou violação a garantias constitucionais, rejeita-se
as preliminares suscitadas e passa-se à análise do mérito recursal.

III. DO MÉRITO
III.i. No mérito, a controvérsia recursal se resume a determinar se as provas colhidas são
suficientes para configurar a captação ilícita de votos e o abuso de poder econômico, de modo a
manter ou reformar a sentença que julgou procedente o pedido.
O recurso não merece provimento.
A prática de captação ilícita de sufrágio, está prevista no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, que
assim estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIRs, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até
a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:

Num. 44878018 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a prática
de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física (o
eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o período
temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da eleição."
(grifei)

Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio basta que fique demonstrada a compra de 1
(um) único voto (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020),
sendo imprescindível a existência de prova robusta de oferta, doação, promessa ou entrega de
benefícios de qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou por terceiros, ao eleitor em troca
do voto.
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
Nesse sentido é a orientação pacífica do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
2. Conforme o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato - diretamente ou por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar bem
ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige-se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação 07/04/2021)

Num. 44878018 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE.
PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO
DE
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA
DOS
INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO MAJORITÁRIO.
RECURSO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS.
INTERESSE
JURÍDICO.
ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM.
MELHORIAS
NO
TRANSPORTE
COLETIVO
E
MAIS
OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA CONCESSÃO DAS
BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SUFRAGIO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE REFORMOU PARCIALMENTE O
ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS
DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA APARECIDA DOS SANTOS PELA
PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AGRAVOS INTERNOS
DESPROVIDOS.
(...)
5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta e
inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 141044, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação
05/03/2020)

Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que para a
configuração da captação ilícita de sufrágio, fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devem
estar presentes os seguintes requisitos: (a) a realização de quaisquer das condutas enumeradas
pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública -; (b) o dolo específico de obter o voto do
eleitor; (c) a participação ou anuência do candidato beneficiado; e (d) a ocorrência dos fatos
desde o registro da candidatura até o dia da eleição (AgR-AC nº 0600357-92/RN, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 26.2.2019, DJe de 5.4.2019).
Já o abuso de poder econômico, abuso do poder de autoridade e utilização indevida dos meios
de comunicação social, em benefício de candidato, partido ou coligação, encontra previsão no
artigo 22, da Lei Complementar nº 64/1990, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder

Num. 44878018 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).

A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de suas subespécies, demanda a
presença de outro requisito indispensável, inserido no artigo 22, XVI, pela Lei Complementar nº
135/2010, qual seja a gravidade das circunstâncias do caso concreto, não mais se considerando
a potencialidade do resultado para influenciar na eleição.
Nesse sentido, recente julgado do TSE:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ART. 22 DA LC 64/90.
(...)
4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato abusivo, não
será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data
28/04/2023, grifos nossos)

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

Num. 44878018 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31

Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral (ID
44800455), com lastro em fatos apurados no Inquérito Policial nº 2024.0101495-DPF/PNG/PR (ID
44800456, p. 3), instruído pela Polícia Federal de Paranaguá, e nos autos Ação Penal Eleitoral nº
0600007-63.2024.6.16.0707.
Segundo relatório no Inquérito Policial (ID 44800456), no dia das Eleições Municipais de 2024
(06/10/2024), a equipe da Polícia Militar, em patrulhamento e repressão a delitos eleitorais,
recebeu informação de que estaria ocorrendo compra de votos na Distribuidora de Bebidas Pica
Pau, na Vila Guarani, em Paranaguá-PR, situada nas proximidades de um local de votação. Na
sequência, foi realizada a vigilância no local, resultando na prisão em flagrante de 4 indivíduos, os
quais estariam envolvidos na suposta compra e venda de votos em benefício do candidato Renan
Britto.
A equipe policial abordou Jurandir Ferreira Fernandes ao avistá-lo saindo da distribuidora Pica
Pau. Com ele, foram encontrados R$ 50,00 e um santinho com o número 11800. Jurandir
confessou aos policiais ter vendido seu voto por R$ 50,00 para Renan Britto. Ele identificou o
comprador do voto pelo apelido de "Pica Pau", mas afirmou que o voto em si ainda não havia sido
concretizado.
Após a abordagem policial no local, foram identificadas três pessoas:
a) Lucas Mendes Belo, que portava grande quantidade de material de campanha (santinhos) do
candidato Renan Britto (nº 11800) e R$ 4.150,00 em dinheiro, em notas de R$ 50,00.
b) Edivaldo da Silva Belo, que estava com santinhos do candidato Rafina e R$ 200,00 em notas
de R$ 50,00.
c) Flávio Cardoso do Rosário, que possuía R$ 50,00 em espécie e confessou ter vendido seu
voto, embora não soubesse informar o nome do comprador, e confirmou que seu voto foi
comprado para candidato a vereador Renan Britto (número do candidato 11800) e que
várias pessoas foram no local para pegar dinheiro para votar no candidato a vereador
Renan Britto.
Veja-se:

Num. 44878018 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31

Num. 44878018 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Os quatro indivíduos foram detidos em flagrante e levados à Polícia Federal competente.
Na sequência, foi deferido pedido de busca e apreensão no domicílio de Renan Britto, onde foram
apreendidos dois celulares, os quais foram objeto de perícia.
Segundo consta do ID 44800485, observa-se um boletim de informação da Polícia Judiciária,
sobre a análise de dados constantes nos celulares apreendidos de Renan de Andrade Britto
Barboza e de sua esposa Thamy Juliana dos Santos Kuriyama, nos seguintes termos:

Num. 44878018 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31

Num. 44878018 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31

Num. 44878018 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31

Confira-se o texto da conversa (ID 44800485):
RENAN: Ganhei essa porra de novo aqui;
RENAN: + 4 anos;
RENAN: Mas não queria mais depois.
MICHEL CARECA: aprendeu a receira (sic);
: receita;
agora ficou fácil.
MICHEL CARECA: e a mulher do leite;
: tão na cola dela.
RENAN: Não é um sentimento do parnanguara. É um sentimento de todos os
brasileiros
MICHEL CARECA: Será que cai
RENAN: Rapaz me falaram que foi operação, fora. Na casa dele às 6 da manhã de
domingo.
MICHEL CARECA: Caralho.
MICHEL CARECA: repercutiu em jornal aqui
RENAN: Diz que pegaram computador, pegaram listagem de nome documento de
uma porrada de gente
MICHEL CARECA: Não sei não o futuro dela ein
RENAN: Pois é;
RENAN : o meu nome envolveram aqui também
RENAN : por causa de santinho que pegaram em um deposito de bebida
MICHEL CARECA: tem que se cuidar
MICHEL CARECA: pf neh
RENAN : mas tinha o meu e de mais 4 candidatos

Num. 44878018 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
MICHEL CARECA: a pica eh dela;
MICHEL CARECA : pelo que eu vi.
RENAN: mas só o meu que tiraram a foto, foda...
RENAN : o meu e de rafinha
MICHEL CARECA: Rafinha elegeu?

Na fase inquisitorial, nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600007-63.2024.6.16.0707, foram
ouvidos (ID 44800456):
VINICIUS SZLANDA, policial militar, que informou que recebeu informações sobre possível
compra de votos, na distribuidora de bebidas Pica Pau, razão pela qual foi ao local e avistaram
um Senhor de camisa verde saindo do local de bicicleta. Realizaram a abordagem do indivíduo,
identificado como Jurandir Ferreira Fernandes, que confirmou que recebeu R$ 50,00, para votar
no candidato Renan Britto, número 11800, e apontou para o local onde ocorreu a compra de
votos, sendo que os policiais realizaram a abordagem do local, distribuidora Pica Pau, one
tinham 3 indivíduos sentados em cadeiras de plástico, sendo um deles Lucas Mendes Belo,
que estava com vários panfletos do candidato Renan Britto e com 4 mil reais em espécie, tudo em
nota de R$ 50,00. Afirmou ainda que o terceiro indivíduo era Flávio Cardoso do Rosário, que
portava o seu título de eleitor e R$ 50,00 e confirmou que vendeu o seu voto para o candidato
Renan Britto.
JOAO ALBERTO PEREIRA JUNIOR, afirmou que durante os trabalhos de patrulhamento no
combate aos delitos eleitorais recebeu informações de inteligência sobre uma possível compra de
votos na distribuidora de bebidas Pica Pau. No local, avistaram um senhor de camisa verde
saindo da distribuidora, de bicicleta, identificado como Jurandir Ferreira Fernandes. Esse Senhor
confirmou que recebeu R$50,00 para votar no candidato Renan Britto (número do candidato
11800). Explicou que não sabia o nome do candidato e possuía um pedaço do panfleto com o
número (11.800). Asseverou que em frente ao local, distribuidora de Bebidas Pica Pau ,
tinham 3 indivíduos sentados em cadeiras de plástico, sendo um deles Lucas Mendes Belo,
que estava portando vários panfletos do candidato Renan Britto e também mais de 4 mil reais em
espécie, todas em notas de R$ 50,00, e que o terceiro indivíduo ( Edivaldo da Silva Belo ) portava
“santinhos” do candidato Rafinha e R$ 200,00, em notas de cinquenta. Que tinha outro indivíduo,
Flávio Cardoso do Rosário, o qual portava o título de eleitor e R$ 50,00 e confirmou que vendeu o
seu voto para o candidato Renan Britto.
JURANDIR FERREIRA FERNANDES, na fase inquisitorial, explicou que é pescador artesanal e
reside no bairro beira-rio em Paranaguá. Disse que nunca tinha vendido seu voto antes e foi
induzido a vender seu voto. Ofereceram cinquenta reais pelo seu voto e, após a votação,
tinha que apresentar o comprovante para receber o dinheiro prometido. Afirmou que não
sabe o nome da pessoa que comprou seu voto e que parece que ela tem o apelido de “pica-pau”
e também não sabia o nome do candidato para o qual seu voto foi comprado, sendo que votaria
no candidato com base no papel que recebeu. Esse papel tinha o número no qual deveria ser

Num. 44878018 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
votado. Não chegou a votar no candidato que comprou seu voto em razão de ter sido abordado
pela polícia militar antes.
FLÁVIO CARDOSO DO ROSÁRIO, durante o inquérito policial, questionado, respondeu que
trabalha na empresa Fospar como auxiliar de serviços gerais e vendeu seu voto pelo valor de
R$ 50,00, mas não sabe o nome da pessoa que comprou seu voto. Explicou que chegou a
votar no candidato que comprou seu voto e que para receber o valor da compra do voto
era necessário apresentar o comprovante de votação. Afirmou que seu voto foi comprado
para candidato a vereador Renan Britto (número do candidato 11800) e que várias pessoas
foram no local para pegar dinheiro para votar no candidato a vereador Renan Britto.
RAFAEL GUTTIERRES JUNIOR (ID 128080872?) Que é empresário ; Que tem uma empresa de
turismo ;Que sua empresa atua na Ilha do Mel ;Que está há três anos atuando com essa empresa
;Que já foi vereador na legislatura 2009/2013; Que perguntado se conhece indivíduo Edivaldo da
Silva Belo respondeu que conhece o pai de Edivaldo da Silva Belo , o senhor Joel Belo ;Que Joel
Belo é seu companheiro de pescaria há muitos anos ;Que Joel Belo tem um bar na localidade
Padre Jacson ;Que desconhece qual o fato de Edivaldo da Silva Belo estar comprando votos para
sua campanha no dia da eleição.

Na fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, considerando-se que alguns
depoimentos foram emprestados da Ação Penal Eleitoral nº 0600007-63.2024.6.16.0707, foram
ouvidos como testemunhas:
VINICIUS SZLANDA, em suma, relatou que estavam atuando na "Operação Eleições", havendo
equipes dedicadas exclusivamente ao atendimento de ocorrências de cunho eleitoral. Na
qualidade de oficial, o depoente foi o coordenador dessa operação em Paranaguá. Uma das
equipes, não sabendo se de inteligência ou ostensiva, abordou um indivíduo que saia do referido
bar, isso após o recebimento de informações sobre a possível compra de votos no
estabelecimento. O abordado relatou ter combinado com pessoas do bar que votaria em
determinado candidato e retornaria com o comprovante de votação para receber R$ 50,00.
A equipe policial realizou a abordagem dos suspeitos, os quais estavam sentados em
frente ao estabelecimento. Na busca pessoal, foram encontrados diversos santinhos de
dois candidatos, sendo que o material de “Renan Brito” estava em maior quantidade. Ali
também encontram significativo valor em espécie, dividido em notas de R$ 50,00. Os dois
indivíduos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. Os abordados, salvo
engano, eram pai e filho. Acerca da dinâmica da ocorrência e de como a informação sobre a
compra de votos chegou à equipe policial, disse que, na qualidade de coordenador da operação,
deslocou-se a vários locais naquele dia, incluindo várias idas à sede da Polícia Federal e pontos
de votação onde a Polícia Militar mantinha bases de segurança, de modo que não soube precisar
onde estava quando a mencionada informação chegou à sua pessoa. Sabe, porém, que foi
anexado ao processo um vídeo no qual o indivíduo abordado relatou o acordo de receber dinheiro
em troca do voto. Confirmou que a pessoa gravada seria “Jurandir” (Jurandir Ferreira Fernandes).
Não foi o depoente quem gravou o referido vídeo, mas sim a equipe policial que realizou a
correspondente abordagem. A polícia teria tomado conhecimento da compra de votos no
estabelecimento por meio do relato de Jurandir Ferreira Fernandes e, então, houve a abordagem
no bar (...) Sobre o dinheiro apreendido com Lucas Mendes Belo e a possível vinculação

Num. 44878018 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
com algum candidato, respondeu não ter sido feita essa pergunta diretamente ao
investigado, mas, durante a abordagem, foram encontrados com o flagrado muitos
santinhos de um candidato específico, salvo engano “Renan Brito”, além de valor
significativo em espécie, dividido em notas de R$ 50,00. Era um valor de porte incomum
atualmente. Isso tudo, aliado ao fato daquele ser o dia da eleição, justificou o
encaminhamento para a Autoridade Policial. Questionado se havia algum indicativo de que o
candidato “Renan Brito” teria ciência disso, anuindo ou financiado a compra de votos, respondeu
que o único elemento que poderia sugerir isso era a presença dos santinhos, considerando que o
candidato seria o principal interessado naquilo, todavia, reconheceu que essa é apenas uma
opinião pessoal (...).
JOÃO ALBERTO PEREIRA JUNIOR, em resumo, disse que naquele dia atuava como motorista
da equipe do tenente Vinicius Szlanda, o oficial CPU. O objetivo da equipe era passar em todos
os colégios nos quais funcionavam pontos de votação, garantindo o bem-estar dos policiais.
Como esses demais militares não podiam sair tanto dos próprios postos, a equipe do depoente
também estava monitorando os arredores. Em determinado colégio, uma pessoa informou que
estaria havendo compra de votos na distribuidora Pica-pau, isso em relação às pessoas que
passavam rumo ao colégio. A equipe abordou alguns indivíduos que voltavam em direção ao bar,
mas não puderam confirmar o delito naquele momento. Solicitaram o apoio de outra equipe, a
qual era composta, salvo engano, também pelo sargento “Davi”. Juntos, abordaram os
presentes naquela distribuidora. Na frente do estabelecimento, encontraram “Lucas”
(Lucas Mendes Belo), que portava aproximadamente R$ 4.000,00, divididos em maços de
R$ 1.000,00, além de cerca de 400 santinhos de um candidato a vereador, salvo engano
“Renan” (Renan de Andrade Britto Barboza). Lucas Mendes Belo negou a prática delitiva
inicialmente, mas depois confessou estar comprando votos. Outras pessoas também
foram abordadas, entre elas “Edivaldo” (Edivaldo da Silva Belo), o qual portava R$ 200,00.
No chão, próximo ao local de abordagem, foram encontrados diversos comprovantes de
votação rasgados em pedaços pequenos. A equipe interpretou que os eleitores recebiam o
santinho, votavam, retornavam ao bar e entregavam o comprovante de votação para receber
dinheiro. Não foi possível identificar os eleitores de qualquer um dos comprovantes de votação,
pois esses documentos estavam danificados ou, alguns deles, parcialmente queimados. Diante
da situação, todos foram encaminhados até a Delegacia da Polícia Federal em Paranaguá. Sobre
como a equipe recebeu a denúncia, explicou que há uma rivalidade entre indivíduos que
compram votos, o quais se denunciam reciprocamente. Lucas Mendes Belo, ao ser abordado,
chegou a mencionar que havia sido denunciado por uma mulher específica cujo nome o depoente
não se recordava. A denúncia foi feita por uma pessoa que se aproximou dos policiais em um
colégio que funcionava como local de votação, cujo nome e bairro o depoente também não sabe
informar, pois não conhece bem aquela região de Paranaguá. Questionado sobre o conteúdo da
denúncia, reafirmou ter sido sobre a compra de votos na distribuidora Pica-Pau, local conhecido
das equipes por outros tipos de situações. Também citou a existência de denúncias de anos
anteriores envolvendo o estabelecimento de possíveis crimes eleitorais. Não lembra o nome do
candidato cujo santinho estava com Edivaldo da Silva Belo, porém, esclareceu que os santinhos
encontrados com Lucas Mendes Belo eram de um candidato, aqueles com Edivaldo da Silva Belo
de outro que não Renan de Andrade Britto Barboza. Não participou da abordagem a Jurandir
Fernandes Ferreira, um senhor de camiseta verde (...) Presenciou o momento da referida prisão,
bem como o anúncio dos direitos do flagrado. Além disso, uma senhora que estava próxima ao
local foi orientada a comunicar os familiares de Lucas Mendes Belo sobre a condução do

Num. 44878018 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
flagrando e o local para onde iriam, considerando que seria diferente do habitual em Paranaguá
[se referindo a terem como destino a Delegacia de Polícia Federal, não a Delegacia de Polícia
Civil do Estado do Paraná]. A referida distribuidora estava aberta. Além de Lucas Mendes Belo,
foi também abordada a pessoa de Edivaldo da Silva Belo. Ambos estavam sentados na calçada,
em frente à distribuidora. A equipe optou por não entrar no estabelecimento, pois os suspeitos já
estavam do lado de fora. A distribuidora fica nos fundos de uma residência, sendo necessário
passar por uma garagem. Por segurança, um dos policiais avançou um pouco mais para verificar
se havia outras pessoas escondidas na área (...).
RAFAEL GUTIERREZ JÚNIOR, informando de seu direito ao silêncio, em juízo, resumidamente,
declarou conhecer “Joel Belo”, pai de Edivaldo da Silva Belo. Questionado sobre essas pessoas
estarem fazendo campanha para Renan de Andrade Britto Barboza ou outro candidato,
respondeu desconhecer (...). Rafael Gutierrez Júnior afirmou que costumava deixar santinhos em
diversos estabelecimentos comerciais como parte da campanha, inclusive ante a coligação com o
candidato a prefeito Adriano Ramos (...) Semelhantemente negou que Edivaldo da Silva Belo
estivesse comprando votos por R$ 50,00 em favor do interrogado, destacando o modesto
tamanho da própria campanha. Perguntado sobre querer mencionar mais algo, Rafael Gutierrez
Júnior disse que ficou surpreso com a situação (...). Acredita que os santinhos apreendidos com
Edivaldo da Silva Belo foram retirados do estabelecimento comercial de Joel Belo, amigo de
pescaria do interrogado, tendo o interrogado deixado o material de divulgação naquele local ou
com a nominado amigo. Isso para que Joel Belo ajudasse o interrogado com suas amizades,
pedindo votos (...).
LUCAS MENDES BELO, em juízo, advertido de seu direito ao silêncio, resumidamente, negou ter
oferecido dinheiro em troca de votos. Conhece Renan de Andrade Britto Barboza somente por
meio fotos e santinhos, não pessoalmente. Quanto a Jurandir Ferreira Fernandes e Flávio
Cardoso do Rosário, ambos podem ter frequentado a distribuidora do declarante, porém, não os
conhece de conversar. Disse ter aberto a distribuidora por volta das 9h ou 10h do dia da prisão. O
estabelecimento fica nos fundos de sua própria casa. O imóvel possui um corredor e um portão
que costuma ficar aberto. O declarante e seus pais estavam na frente do local atendendo clientes
quando, por volta das 11h, uma viatura da Patrulha Costeira chegou com dois policiais fardados e
outro à paisana. Os policiais o abordaram, apreenderam um pouco do dinheiro que estava
consigo e o conduziram até a Polícia Federal. O declarante estava com aproximadamente R$
4.000,00 em espécie, dinheiro proveniente da atividade comercial da distribuidora, o qual seria
utilizado para pagar um pedido de bebidas feito na quinta-feira. Esse pedido estava programado
para chegar no sábado, o que não aconteceu. O valor da encomenda era de aproximadamente
R$ 3.800,00. Questionado se os clientes não usavam notas e R$ 10,00 ou R$ 20,00 para
pagamentos, respondeu que utilizavam. Aquele dinheiro estava todo daquela forma [em notas de
R$ 50,00] em razão de ser destinado ao pagamento do referido pedido. Questionado sobre qual a
razão de Jurandir Ferreira Fernandes ter afirmado a um dos policiais que recebeu dinheiro para
votar no número 11.800, respondeu desconhecer. Dentre os policiais que chegaram em sua
distribuidora, o declarante foi abordado e preso por aquele que não estava fardado. Acerca dos
350 santinhos que teriam sido apreendidos na posse do declarante, respondeu que existe um
balcão em sua distribuidora, bastantes pessoas passam por ali e deixam impressos, inclusive
panfletos de supermercado. Especificamente quanto aos santinhos que estariam ali, eram dos
candidatos Renan de Andrade Britto Barboza, “Wilson”, “Bruna”, “Zé Dedo” e Rafael Gutierrez
Júnior. Como aquele era o dia da eleição, havia bastantes santinhos ali. Não conhece Jurandir

Num. 44878018 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Ferreira Fernandes de manter conversas. Questionado sobre a fala de Jurandir Ferreira
Fernandes no sentido de que receberia R$ 50,00 pelo voto, mas deveria apresentar o
comprovante de votação antes, o declarante negou a oferta de qualquer dinheiro em troca de
votos. Sobre o apelido "Pica-Pau", disse ser do próprio pai, de nome Edivaldo (Edivaldo da Silva
Belo). Indagado sobre Edivaldo da Silva Belo ter feito a promessa de pagamento de R$ 50,00 em
troca do voto, disse acreditar que não, pois inexistia motivo para tanto. Negou qualquer
envolvimento com campanhas eleitorais, reiterando que conhece Renan de Andrade Britto
Barboza pelo último ser candidato, via santinhos e materiais de campanha, nunca tendo recebido
qualquer promessa ou proposta para atuar em campanhas eleitorais. Sobre a hora prevista para a
chegada do carregamento de bebidas no domingo, explicou que a encomenda não veio naquele
dia, pois o declarante foi encaminhado até a delegacia e, depois, para a prisão. Caso o caminhão
tivesse chegado, alguém teria informado os entregadores sobre a ausência do declarante, pois a
família de Lucas Mendes Belo permaneceu em frente à delegacia. Esse carregamento teria
chegado na terça-feira subsequente. Questionado de forma mais específica sobre o policial à
paisana, respondeu ter sido esse o agente público que abordou o declarante, inclusive chamando
Lucas Mendes Belo pelo nome, mandando-o colocar as mãos para trás, procedendo à busca
pessoal, apreendendo dinheiro e, por fim, colocando o declarante na viatura. Esse policial
também abordou o pai do declarante, colocando-o em outro camburão. O referido policial, além
disso, recolheu os santinhos de Renan de Andrade Britto Barboza, embora houvesse material de
outros quatro a seis candidatos no estabelecimento. Aquele policial era barbudo e vestia preto.
Não era qualquer um dos militares ouvidos em juízo. Não sabe o nome do citado policial, mas
acredita que poderia identificá-lo visualmente. Embora Vinícius Islanda e João Alberto Pereira
Júnior estivessem presentes no momento da abordagem, não foram eles quem revistaram o
declarante e apreenderam os materiais gráficos.
CLEYTON LUIZ FREIRE LOPES foi ouvido como testemunha, em juízo, e declarou que trabalha
na Adega Mufs, em Curitiba/PR, a qual atende a distribuidora de bebidas de “Lucas” (Lucas
Mendes Belo). Houve um pedido de bebidas por parte estabelecimento do referido investigado na
semana anterior às eleições, embora o depoente não se lembre o dia exato. Esse pedido incluía
Jack Daniel’s e energéticos em quantidade que totalizou aproximadamente R$ 3.800,00. A
entrega estava prevista para o sábado ou domingo, mas acabou acontecendo na segunda-feira,
depois das eleições. Normalmente os pagamentos são feitos no ato da entrega. O depoente
apenas realiza os pedidos, a entrega é feita por motoristas da empresa, os quais portam a nota
fiscal correspondente. Sobre o comprovante do pedido, respondeu ter se tratado de uma
encomenda feita presencialmente quando o depoente esteve na distribuidora de Lucas Mendes
Belo. Ainda assim, o pedido é feito pelo celular, de modo que provavelmente possui o registro.
Novamente questionado sobre haver comprovação documental do pedido, como mensagens de
WhatsApp ou nota fiscal, voltou a dizer que os pedidos são feitos por celular e que possivelmente
teria o registro correspondente.
EVERSON DE LIMA ALVES, ouvido em juízo, como testemunha, em síntese, disse conhecer
Renan de Andrade Britto Barboza, o qual é vereador reeleito. Explicou que participou
ativamente da campanha da referida pessoa nas eleições de 2024, falando com amigos e
conhecidos, entregando santinhos e atuando em questões mais estratégicas. Participou da
maioria das reuniões de campanha, ocasiões nas quais discutiam projetos da legislatura anterior
visando à reeleição de Renan de Andrade Britto Barboza. A campanha foi realizada em todos
os bairros da cidade, inclusive a Vila Guarani. Em vários estabelecimentos comerciais que

Num. 44878018 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
visitaram havia santinhos de outros candidatos sobre os balcões. Questionado sobre a existência
de um cabo eleitoral chamado “Lucas Mendes” (Lucas Mendes Belo), pontuou que, além de
desconhecer a referida pessoa, não ouviu tal nome durante as chamadas feitas durante as já
mencionadas reuniões. Sobre as estratégias de campanha, disse terem sido no sentido de
destacar o trabalho realizado na legislatura anterior por Renan de Andrade Britto Barboza.
Negou ter presenciado qualquer tipo de prática ilícita, como compra de votos ou boca de urna,
inclusive tendo recebido orientação para que não praticasse essas condutas. Não houve qualquer
orientação por parte de Renan de Andrade Britto Barboza ou outra pessoa da equipe para que
comprassem votos. Renan de Andrade Britto Barboza alertava sobre a natureza conflituosa das
campanhas eleitorais em Paranaguá, recomendando cautela para evitar problemas. O depoente
ressaltou episódios de vandalismo contra materiais de campanha, como a subtração de bases de
concreto e estruturas de alumínio para a fixação de banners, além da remoção de adesivos
perfurados dos carros. A campanha de Renan Britto era bem organizada e estruturada, com
carreatas de aproximadamente 300 veículos, o que, segundo o depoente, poderia ter despertado
inveja em outros candidatos. Tiveram problemas relacionados a pichações nos banners de Renan
de Andrade Britto Barboza. Todas as reuniões de campanha eram feitas pelo candidato.
Questionado se, durante o período da campanha, ouviu comentários ou boatos sobre membros
da equipe estarem organizando práticas ilícitas como a compra de votos, especialmente na reta
final do processo eleitoral, respondeu negativamente. Participou de todas as reuniões realizadas
na última semana antes das eleições. Nesses encontros, não houve qualquer tipo de menção a
atos preparatórios de compra de votos, como saque de dinheiro ou arrecadação de valores em
espécie para uso indevido. O depoente não é mais funcionário do Terminal de Contêineres de
Paranaguá (TCP), atualmente trabalha na Prefeitura Municipal de Paranaguá. Questionado sobre
ter algum contato com o atual prefeito, respondeu conhecer Adriano Ramos em razão de terem
amigos em comum, bem como por Paranaguá ser uma cidade pequena. Negou que a própria
nomeação como Supervisor Especial Jurídico da Secretaria da Família tenha sido requisitada
pelo vereador Renan de Andrade Britto Barboza. Também negou conhecer a distribuidora Pica-
Pau, as pessoas Lucas Mendes Belo, Fernandes Belo, Flávio Cardoso do Rosário e Jurandir
Ferreira Fernandes.
FABIANO ANDRÉ JORGE MARTINS, em juízo, ouvido como testemunha, declarou, em síntese,
que possui cargo em comissão no setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de
Paranaguá. O depoente apoiou a candidatura de Renan de Andrade Britto Barboza nas eleições
de 2024. Esse apoio se deu de maneira ampla, com participação ativa na campanha, pedindo
votos para amigos e familiares, estando presente em caminhadas, carreatas e na divulgação das
propostas do candidato. Durante as caminhadas, era comum a distribuição de santinhos em vias
públicas e estabelecimentos comerciais, como padarias, mercados e lojas. Passaram por
praticamente todos os bairros do Município de Paranaguá, incluindo a Vila Guarani, o Porto dos
Padres, a Serraria, entre outras regiões. Durante o período eleitoral era comum encontrarem
material de diversos candidatos no comércio, em veículos e residências. Esteve presente na
maioria das reuniões realizadas no comitê de campanha de Renan Brito, desconhecendo Lucas
Mendes Belo. O único “Lucas” presente teria o sobrenome “Grimbolette”, fotógrafo responsável
pelo marketing e divulgação da campanha. Embora não houvesse controle formal de presença
nas reuniões, existia uma conferência dos membros da equipe. O coordenador da campanha era
o próprio Renan de Andrade Britto Barboza, que tomava todas as decisões e direcionava a
equipe. O candidato levava a campanha com seriedade e todas as estratégias passavam por sua
orientação. Quanto ao método utilizado para obter apoio, estava centrado na apresentação do

Num. 44878018 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
trabalho realizado e de propostas. O principal ponto de destaque seria o programa “Tarifa Zero".
A campanha abordava temas como mobilidade urbana e políticas voltadas aos idosos e
estudantes. Indagado sobre a existência de orientações para práticas ilícitas, como compra de
votos, boca de urna ou ações fraudulentas no dia da eleição, o depoente negou. Na última
semana da campanha, houve intensificação das ações de convencimento dos eleitores, mas sem
qualquer prática irregular. Declarou ter participado muito ativamente dos últimos quinze dias de
campanha. Questionado sobre a existência de mobilização voltada a levantar dinheiro em espécie
para uso na compra de votos no dia das eleições, respondeu não ter presenciado qualquer
conduta nesse sentido, reiterando sua presença constante nas reuniões e atividades de
campanha. O depoente também confirmou que Renan de Andrade Britto Barboza alertava a
equipe sobre possíveis conflitos com outros candidatos, denúncias falsas, ciúmes políticos e
subtração de materiais de campanha. Relatou que, de fato, houve episódios de subtração de
bandeiras e materiais de divulgação, inclusive adesivos em veículos. A campanha de Renan
Britto era muito grande quando comparada à de outros candidatos a vereador, por vezes sendo
comparada à de um candidato a prefeito, com adesão popular e o envolvimento de muitos
voluntários. Não conhece Rafael Gutierrez Júnior, Lucas Mendes Melo, Flávio Cardoso do
Rosário, Edivaldo da Silva Belo, Jurandir Ferreira Fernandes ou a distribuidora de bebidas Pica-
Pau.
LUIZ MANOEL RODES JÚNIOR, ouvido em sede judicial como testemunha, resumidamente,
disse conhecer apenas Renan de Andrade Britto Barboza entre os indivíduos mencionados nos
autos, pessoa essa que estaria no segundo mandato de vereador. Não apoiou a referida a
campanha em 2024. O depoente é comerciante, dono de lojas em Paranaguá e outras cidades,
citando aquelas de nomes “Pague Menos Calçados” e “Meu Par Calçados”. Questionado sobre
Renan de Andrade Britto Barboza ter visitado os estabelecimentos comerciais da testemunha
para pedir votos ou fazer propaganda política, respondeu que o nominado candidato, em certa
manhã, esteve na loja que fica próxima ao Terminal Urbano de Ônibus de Paranaguá. Na
ocasião, fizeram um círculo com os funcionários, houve uma conversa, o candidato entregou
santinhos e deixou uma pequena resma desse material sobre o balcão. Considerando o grande
movimento do referido local, muitos candidatos passaram naquela loja para divulgação de suas
próprias campanhas. Confirmou que candidatos também deixaram santinhos ali. Passou a dizer
que, como comerciante que é, não pode aderir propriamente a um lado, inclusive por ter vários
clientes que foram candidatos.
RENAN DE ANDRADE BRITO BARBOZA, em juízo, informado de seu direito constitucional ao
silêncio, optou por responder somente às perguntas de sua própria defesa, a qual pediu ao
interrogado para se manifestar livremente sobre a acusação e o que isso teria desencadeado em
sua vida. Na sequência, Renan de Andrade Brito Barbosa passou falar de sua trajetória de vida.
Apontou, entre outras coisas, ter conseguido se eleger em 2020, passando a elaborar
proposições voltadas à população idosa, como a inclusão digital e o incentivo ao esporte na
terceira idade. Também atuou em projetos como o Tarifa Zero, indo até diferentes municípios
para entender como isso funcionava, além de outras iniciativas. Em 2024, decidiu disputar um
segundo mandato, o que categorizou como sendo mais difícil. Desse modo, organizou-se muito e
estudou bastante o que ainda poderia fazer por Paranaguá, pautando bem o que já havia podido
somar em cada bairro da cidade. Após o deferimento do registro de candidatura, da abertura
tanto do CNPJ quanto da conta bancária correspondentes, iniciou sua propaganda eleitoral.
Destacou ter iniciado os atos de campanha desde o primeiro momento que isso era possível,

Num. 44878018 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
enquanto alguns candidatos ainda estavam em fase de organização. Ante a isso, conseguiu
realizar cerca de cinco a sete dias de campanha praticamente sozinho, contribuindo para a
divulgação de suas propostas e nome. Todos os dias pela manhã havia reunião em seu comitê.
Fez uma campanha bonita, advertindo sua equipe a ter cuidado com ataques e conflitos,
destacando a existência de aproximadamente 430 candidatos a vereador na cidade. Bateram de
porta em porta, percorrendo todos os bairros de Paranaguá, levando propostas e mostrando o
que já havia feito. Após o resultado da eleição, começou a perceber movimentações nas redes
sociais, com grupos de WhatsApp que associavam seu nome a fotografias de santinhos e
apreensões. Isso o preocupou, mas preferiu aguardar o momento oportuno para obter
esclarecimentos. Cerca de uma semana e meia ou duas semanas depois, foi surpreendido pelo
cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados pela Polícia Federal em sua
residência, às 6h da manhã. Foram apreendidos celulares e realizado espelhamento de dados. O
interrogado pediu para que o telefone da esposa não fosse levado, pois ela estava grávida de oito
meses, em uma gestação de risco devido à diabetes gestacional. Usavam um aparelho chamado
Libre, o qual tinha o aplicativo instalado no celular da esposa. Mesmo assim, o celular foi levado,
de modo que o casal ficou dois dias sem acessar ao referido aplicativo, dificultando o
acompanhamento da saúde da gestante. O filho nasceu no dia 19 de novembro de 2024, antes
da data prevista, que era 5 de dezembro de 2024, isso após a médica constatar a redução do
líquido amniótico durante uma consulta. Ao final, disse acreditar na Justiça e no Ministério
Público. Considerou injustas as acusações que lhe foram feitas e está disposto a se defender.
De início, importa analisar a alegação do recorrente de que o depoimento de Jurandir Ferreira
Fernandes, prestado à Polícia Federal, não possui credibilidade, na medida em que não estaria
representado por advogado no ato, bem como seria pessoa analfabeta. Diante disso, assevera
que o depoente não possuía ciência do que estava assinando, tampouco teve seus direitos e
garantias constitucionais respeitados, já que inexiste vídeo colhido pela autoridade policial,
atestado que cientificou a referida pessoa de tais direitos e garantias.
A sentença não merece reparos no ponto em que abordou a questão.
Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho da sentença que tratou do interrogatório de
Jurandir Ferreira Fernandes, realizado em sede policial, no que importa:
“(...) Da nulidade de confissão extrajudicial de Jurandir Ferreira Fernandes
Pelas razões já descritas no relatório, a Defesa de Renan de Andrade Britto Barboza
sustentou que o depoimento de Jurandir Ferreira Fernandes perante a Autoridade
Policial não poderia ser empregado para convencimento.
Ocorre que, em primeiro lugar, a tomada de interrogatórios pela Autoridade Policial
sem a presença de advogado(a), por si só, não gera nulidade. Isso se deve ao
caráter inquisitivo que possui o inquérito policial. Nesse cenário, o
desentranhamento requer demonstração clara de prejuízo, segundo disciplina o
artigo 563 do CPP.
Precedente:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

Num. 44878018 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO . AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO
INTERROGATÓRIO POLICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. [...] O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em total
convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, afastando
qualquer alegação de nulidade frente a não demonstração de prejuízo à parte,
motivo pelo qual inexiste cerceamento de defesa por ausência de
acompanhamento do recorrente, por um advogado, no interrogatório ocorrido
na esfera policial [...] (STJ - HC: 365377 PR 2016/0203585-7, Relator.: Ministro
RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/4/2017)
Seguindo essa linha, o Delegado de Polícia registrou que Jurandir Ferreira
Fernandes não havia indicado, entre outras coisas, a própria escolaridade.
O termo de interrogatório foi assinado apenas pela própria Autoridade Policial (ID
128080872, páginas 10 e 11), contudo, o flagrado subscreveu manualmente
declaração quanto à ciência de seus direitos constitucionais, bem como sobre ter
presenciado a assinatura eletrônica do termo de qualificação e interrogatório, termo
de apreensão, boletim criminal e boletim de vida pregressa, inclusive pontuando a
conformidade dos referidos documentos (ID 128080872, páginas 66 e 67).
Essa assinatura ocorreu na presença do Escrivão de Polícia Federal Diego
Fernandes Borges, o qual também assinou aquela declaração. Não fosse apenas
isso, o condutor e a primeira testemunha, assim como os demais flagrados
subscreveram declarações análogas, todas registradas naquela mesma página 66
do ID 128080872.
O procedimento foi adotado com base do artigo 88, §3º, da Instrução Normativa nº
255/2023 DG/PF.
Nesse panorama, ainda que se reconheça que Jurandir Ferreira Fernandes fosse
incapaz de ler, não somente deixou de anunciar isso à Autoridade Policial como
também, ao ser questionado por outro agente público, o escrivão de polícia, assinou
declaração de ciência de seus direitos constitucionais e da conformidade do próprio
termo de interrogatório.
O referido flagrado também assinou manualmente a própria nota de culpa e a
declaração de dispensa de exame de corpo de delito (ID 128080872, páginas 30 e
69).
Não pode a Defesa, portanto, valer-se de nulidade para a qual Jurandir Ferreira
Fernandes tenha contribuído, principalmente quando a licitude do ato aproveita à
parte adversa (artigos 565 do CPP e 276 do CPP c/c artigo 2º, parágrafo único, da
Resolução 23.478/2016-TSE). Ou seja, a omissão do flagrado, não sobre os
episódios pelos quais, em tese, teria sido preso, mas quando à sua escolarização,
naquele contexto, fez com que não fosse adotada a cautela do artigo 304, §3º, do
CPP.
Consequentemente, afasto a tese de nulidade e desconsideração do interrogatório

Num. 44878018 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
extrajudicial de Jurandir Ferreira Fernandes, também ponderando que os demais
cuidados por parte dos agentes públicos indicaram boa-fé”.

Acerca do tema, a jurisprudência do STJ é no sentido da prescindibilidade da presença de um
defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, justamente por se tratar o
inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitório, distinto dos atos
processuais praticados em juízo. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. NÃO REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ADVOGADO DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. ROUBOS EM SEQUÊNCIA, EM VIA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE
VEÍCULOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Em relação à alegada nulidade pela não realização de audiência de custódia, a
matéria não foi objeto de apreciação por parte do Tribunal a quo, de modo que não
pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida
supressão de instância. 3. Ademais, esta Turma possui entendimento consolidado
no sentido de que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a
alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia". (HC
374.834/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/4/2017,
DJe 7/4/2017).
4. Por outro lado, "inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do
acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte
acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor
por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito
de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto
dos atos processuais praticados em juízo". (HC 162.149/MG, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018).
(...)
(STJ HC n. 452.353/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

Num. 44878018 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Ademais, a respeito da assinatura do auto de prisão em flagrante, o art. 304, § 3º, do CPP assim
dispõe:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e
colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de
entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o
acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita,
colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade,
afinal, o auto.
§ 3o Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o
auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham
ouvido sua leitura na presença deste.

No presente caso, conforme se verifica nos autos, a assinatura de Jurandir Ferreira Fernandes
está presente em seu documento de identidade (ID 44800456), o que refuta a alegação de
analfabetismo.
Além disso, em relação aos procedimentos realizados pela autoridade policial após a prisão em
flagrante de Jurandir, da análise dos documentos juntados no ID 44800456, tem-se que ele
assinou os documentos constantes do inquérito policial. Com efeito, consta a sua assinatura na
nota de culpa, na certidão de ciência e anuência dos conteúdos das peças produzidas e
declaração de que foi cientificado das garantias constitucionais antes da realização do
interrogatório (ID 44800456).
A declaração de dispensa de exame de corpo delito, foi firmada por Jurandir na presença de duas
testemunhas. Confira-se:

Num. 44878018 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Nesses termos, não há nulidades em relação ao interrogatório de Jurandir Ferreira Fernandes,
eis que cumpridos os requisitos previstos no art. 304, § 3º, do CPP.
No que concerne aos objetos e valores apreendidos durante a fase de investigação, conforme
detalhado nos autos (ID 44800456, páginas 63 e 64), a jurisprudência e a doutrina têm conferido
validade a esses elementos de prova, mesmo que obtidos em momento anterior ao pleno
exercício do contraditório.
Tais elementos são classificados como provas não repetíveis, ou seja, aquelas que, por sua
natureza, não podem ser reproduzidas ou refeitas em juízo, sob o crivo direto do contraditório e
da ampla defesa, ante à impossibilidade material ou à alteração das circunstâncias fáticas. A
apreensão de objetos e valores no curso de uma investigação é o exemplo clássico dessa
modalidade probatória.
Neste contexto, o contraditório é considerado postergado ou diferido, manifestando-se de forma
plena no curso do processo judicial. Isso significa que, embora a defesa não tenha participado do
ato de apreensão em si, lhe é garantida a oportunidade de impugnar a legalidade da apreensão, a
autenticidade dos objetos e a relevância probatória dos itens no momento da instrução processual
e das alegações finais.
A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a apreensão regular e
documentada de tais provas na fase investigativa não acarreta nulidade processual, desde que a
posterior judicialização e o contraditório diferido sejam assegurados. Nesse sentido, é pacífico o

Num. 44878018 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que a natureza não repetível dessas
provas justifica o modo de sua produção, não havendo que se falar em violação ao devido
processo legal neste ponto específico.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO
POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL . CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1 . A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da
recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na
escola, trata-se de prova documental não repetível.
2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial,
constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a
ação penal, sem refazimento necessário na ação penal.
3 . Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1704610 SP 2020/0120338-8, Relator.: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 26/10/2020)

A legalidade e a cadeia de custódia dos objetos apreendidos serão, contudo, objeto de
apreciação pelo órgão julgador, mas a mera obtenção dessas provas na fase extrajudicial, sem a
presença imediata da defesa, não configura, por si só, qualquer nulidade.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que é possível a condenação
com fundamento em provas colhidas na fase de inquérito, desde que ratificadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CRIMES DOS ARTS. 340 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
aviado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que manteve a
condenação do agravante pelos crimes previstos nos arts. 340 e 350 do Código
Eleitoral. A insurgência baseia-se na alegada insuficiência probatória para a
condenação e na suposta utilização exclusiva de provas colhidas na fase de

Num. 44878018 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
inquérito policial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) se é cabível o reexame do conjunto probatório
em recurso especial eleitoral, diante da alegação de insuficiência de provas; (b) se a
condenação se fundamentou exclusivamente em provas produzidas na fase
inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Toda a pretensão recursal se baseia na tese de insuficiência probatória, a qual foi
afastada pela Corte regional, que assentou a existência de provas robustas para a
condenação. Nessa toada, mantém-se a aplicação do disposto no Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, que veda o reexame probatório em recurso especial.A tese de
que a condenação estaria amparada exclusivamente em provas inquisitoriais é
inadequada, pois o acórdão regional consignou a realização de ampla instrução
processual, com colheita de depoimentos em audiência de instrução e julgamento,
além da análise de provas documentais.
Conforme precedentes do STJ, é possível a condenação com fundamento em
provas colhidas na fase de inquérito, desde que ratificadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que se verificou no caso em exame.
O dissídio jurisprudencial alegado não foi adequadamente demonstrado, haja vista a
ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados, incidindo o óbice do
Enunciado nº 28 da Súmula do TSE, além de estar baseado na mesma premissa de
insuficiência probatória já afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Agravo interno desprovido.Teses de julgamento:1. É incabível o reexame de provas
em recurso especial eleitoral, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
2. A condenação penal pode se fundamentar em provas colhidas na fase de
inquérito, desde que confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
3. A ausência de cotejo analítico entre julgados impede o conhecimento de dissídio
jurisprudencial, conforme o Enunciado nº 28 da Súmula do TSE.
(TSE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº4824, Acórdão,
Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 30/05/2025).

Os testemunhos colhidos em juízo, à luz do contraditório e da ampla defesa, sobretudo dos

Num. 44878018 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
policiais militares VINICIUS SZLANDA E JOÃO ALBERTO PEREIRA JÚNIOR, são uníssonos em
afirmar que, após terem recebido denúncia de que estava ocorrendo compra e venda de votos na
distribuidora Pica Pau, no dia das Eleições, foram até o local e encontraram vários comprovantes
de votação rasgados e queimados, jogados no chão. Ao abordarem Jurandir, que estava saindo
da Distribuidora, verificaram que ele estava em posse de R$ 50,00 e de um pedaço de "santinho"
rasgado, com o número 11800, sendo que, no momento da abordagem, ele admitiu que recebeu
cinquenta reais para votar no número 11800 e ainda explicou que teria que retornar com o
comprovante de votação para receber o dinheiro prometido, no montante de R$ 50,00. Assim
como Jurandir, os policiais relataram que Flávio também estava no local e também foi abordado,
sendo encontrado com ele uma nota de R$ 50,00 em pecúnia, e o pedaço do "santinho", com o
número 11800, e que também admitiu que vendeu o voto em troca de cinquenta reais e que, após
votar, deveria retornar com o comprovante de votação para, só após apresentá-lo, receber o
pagamento prometido.
Além disso, os policiais relataram que foram encontrados muitos santinhos com Lucas (350
santinho do candidato Renan) e com Edivaldo (100 santinhos do candidato Rafinha) e uma
quantia alta em dinheiro, em pecúnia, sendo R$ 4.150,00, na posse de Flávio e R$ 200,00, na
posse de Edivaldo, em notas de R$ 50,00.
O depoimento prestado por policial, na qualidade de testemunha, tem relevante valor probatório,
na medida em que possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, salvo prova
em contrário. Essa presunção decorre da natureza da função pública exercida, que exige do
agente conduta pautada na legalidade e na probidade.
A jurisprudência consolidada reconhece a validade e a força probatória dos depoimentos de
agentes de segurança pública, desde que harmônicos e coerentes com o restante do conjunto
probatório. Nesse sentido colaciona-se os seguintes julgados:
PENAL. FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR. DELEGADO DE POLÍCIA QUE
PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL . ARROLADO COMO TESTEMUNHA.
MATERIALIDADE. DOLO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA .
Rejeita-se a preliminar de nulidade, em que se alega ausência de decisão sobre
questão suscitada pelo próprio interessado, se o conjunto probatório, ao contrário do
que se alega, revela que o juiz decidiu expressamente a respeito, inclusive
ponderado pelo promotor de justiça e pelo magistrado sobre a gravidade da conduta
da testemunha arrolada, delegado de polícia, em se recusar a depor. Conjunto
probatório que confirma a conduta prevista no art. 342 do Código Penal: calar a
verdade como testemunha. O próprio acusado confessou a prática delitiva,
admitindo que se recusou a depor, embora justificando que o fez porque, segundo
seu entendimento, o delegado que presidiu o inquérito policial não pode ser ouvido
na condição de testemunha, mas apenas de informante . Não encontra amparo
legal a tese de que o delegado presidente do inquérito policial não pode ser
testemunha, mas, sim, mero informante. É tranquila a jurisprudência no
sentido de que o depoimento prestado por policial, na qualidade de
testemunha, tem relevante valor probatório, na medida em que possui fé
pública. O delegado de polícia que preside o inquérito policial não depõe,
ordinariamente, como testemunha dos fatos investigados, do crime em si, mas

Num. 44878018 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
dos fatos ocorridos durante a investigação, sobre o que fez e o que foi feito
para a apuração da materialidade e da autoria do delito, de forma que tem o
dever legal de prestar as informações em juízo, narrando o ocorrido durante o
inquérito (art. 13, I, do CPP) . No caso, o apelante calou a verdade como
testemunha em processo penal, no Tribunal do Júri, obviamente repercutindo sua
conduta na não obtenção de prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Daí a incidência da majorante do § 1º do art. 342 do Código Penal. Apelação
desprovida .
(TJ-DF 00043666520188070007 DF 0004366-65.2018.8.07 .0007, Relator.: MARIO
MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2020, 1ª Turma Criminal, Data de
Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE
POLICIAL
QUE
PRESIDIU
O
INQUÉRITO
POLICIAL
PARA
PRESTAR
DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA . INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
202 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA . VALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos
moldes do art . 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser
testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em
impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da
natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial.
2. Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima,
os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do
CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que
possuem grau de parentesco com o acusado.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 117506 CE 2019/0263108-1, Relator.: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/10/2019, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Não prospera a alegação da defesa de que o dinheiro encontrado com Lucas se destinava ao
pagamento de um pedido de bebidas, no valor de R$ 3.800,00, com entrega prevista para o
domingo.
A versão apresentada por CLEYTON LUIZ FREIRE LOPES, em juízo, que ratificou a existência
de um pedido de bebida para a Distribuidora Pica Pau, mostra-se inverossímil. Isso porque a
retirada de um pedido de bebida seria facilmente comprovada, por meio de print da tela do

Num. 44878018 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
celular, nota fiscal ou outro documento, o que não ocorreu, de forma que a defesa não se
desonerou da incumbência de demonstrar o fato modificativo do direito do autor, nos termos do
artigo 373, II, do CPC, conforme bem ponderou o Juiz na sentença recorrida.
Restou demonstrado que, no caso, os terceiros envolvidos, Lucas e Edivaldo, ofereceram e
prometeram vantagem indevida aos eleitores, consubstanciada no valor de R$ 50,00, quando
passavam em frente à Distribuidora de Bebidas, a caminho do Colégio Eleitoral, para votar,
momento em que entregavam o pedaço de santinho com o número 11800, e solicitavam, em
troca, que retornassem com o comprovante de votação. Em um segundo momento, os terceiros
entregaram o dinheiro prometido, após receberem o comprovante da votação.
Nos ensinamentos de Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 6 ed., Porto Alegre: Verbo Jurídico,
2018, p. 680):
“Os verbos nucleares da captação ilícita de sufrágio (doar, oferecer, prometer ou
entregar) encontram similitude com os previstos para o crime de corrupção eleitoral
ativa (dar, oferecer, prometer), restando como diferenciador apenas a conduta de
doar - que é prevista na captação ilícita de sufrágio e inexistente na corrupção
eleitoral, evidenciando-se o desiderato legislativo de ampliar o espetro punitivo.
Entregar, pelo léxico, significa passar às mãos ou à posse de alguém; doar importa
a transmissão gratuita; oferecer significa apresentar ou propor para que seja aceito;
prometer é obrigar-se a fazer ou dar alguma coisa”.

Portanto, as provas documentais irrepetíveis, colhidas durante a fase extrajudicial, corroboradas
pelos depoimentos das testemunhas em juízo, formam um acervo probatório consistente, no
sentido de que demonstram as condutas de oferecer/prometer e entregar ao eleitor vantagem
pecuniária, em troca de voto, no dia das eleições, por intermédio de terceiros, o que caracteriza a
materialidade da conduta de captação ilícita de sufrágio, nas Eleições de 2024, conforme artigo
41-A, da Lei nº 9.504/97.
Como ponderado pelo Promotor Eleitoral na inicial (ID 44800455), “Deve-se ter em mira a
dificuldade que, historicamente, amarga os órgãos envolvidos com a segurança pública e a
persecução penal de ilícitos eleitorais para localizar e obter o depoimento de testemunhas
presenciais que confirmem a prática da captação ilícita de sufrágio, mormente pelo temor que
estas nutrem de se verem responsabilizadas por terem aceito a vantagem econômica oferecida
pela compra do seu voto. Por essa razão, é sabido que, via de regra, apenas uma diminuta fração
dos crimes eleitorais acabam sendo desvendados e comprovados.”.
Importa, por oportuno, destacar que o recorrente anexou, juntamente com suas alegações finais,
uma declaração de Edvaldo da Silva Belo (ID 44800625). Nesta declaração, ele afirma que,
durante as eleições de 2024, em momento algum ocorreu a compra de votos em sua distribuidora
de bebidas. Além disso, Edvaldo declarou que, quando da abordagem policial no local, havia
"santinhos" (material de campanha) de diversos candidatos sobre o balcão da distribuidora.
Ademais, foi anexada, no ID 44800575, uma cópia de declaração abonatória, extraída dos autos
da Ação Penal nº 0600007-63.2024.6.16.0707. O documento, firmado por Guilherme Joaquim de

Num. 44878018 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Souza, visa comprovar a idoneidade do recorrente. Nele, Guilherme Joaquim de Souza atesta
que acompanha o trabalho legislativo de Renan, reconhecendo-o como um parlamentar ativo que
presta excelentes serviços à comunidade. Declarou, ainda, desconhecer qualquer ato que
desabone a conduta e a personalidade do parlamentar, podendo atestar que se trata de pessoa
correta, cumpridora de suas obrigações, bom pai de família, com conduta social ilibada e
personalidade voltada ao bem comum da comunidade.
No entanto, a declaração de Edvaldo da Silva Belo, no sentido de que não ocorreu compra de
votos em seu estabelecimento comercial no dia das eleições, é insuficiente para afastar os ilícitos
apurados nestes autos. Conforme já explicitado, a abordagem policial se deu na calçada, isto
é, fora do estabelecimento comercial, o que torna irrelevante, para a caracterização do ilícito
previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, a existência de material de propaganda de outros
candidatos dentro da distribuidora de bebidas.
Por sua vez, a declaração abonatória de Guilherme Joaquim de Souza, embora possa ser
considerada na Ação Penal nº 0600007-63.2024.6.16.0707 para uma eventual influência positiva
na dosimetria da pena, carece de relevância nestes autos, uma vez que não contribui para o
esclarecimento dos fatos relacionados ao ilícito do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Assim, resta configurada a captação ilícita de sufrágio pelo recorrente RENAN DE ANDRADE
BRITTO BARBOZA.
Igualmente, restou demonstrada a prática de abuso de poder econômico, conforme bem
fundamentou a sentença recorrida, no seguinte sentido:
“Passando para a sanção aplicável, devem-se ser observados os aspectos
quantitativo e quantitativo, segundo trata o §1º do artigo 14 da Resolução nº
23.735/2024 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, embora a gravidade quantitativa, por si só, seja insuficiente para a
elevação da reprimenda, quando aliada ao critério qualitativo, justifica a cassação do
diploma do requerido, sua inelegibilidade por oito anos, além da aplicação de multa
acima do valor mínimo, sob pena de criar um perigoso espaço de permissividade
institucional que transmite ao jurisdicionado a ideia de que a compra de votos,
quando realizada de com certa “discrição”, não será penalizada, ou ainda, será
penalizada de maneira insignificante.
Além dos 350 santinhos do candidato “Renan Brito”, foram apreendidos R$ 4.150,00
em 83 notas de R$ 50,00 na posse de Lucas Mendes Belo, o qual estava sentado
em frente à distribuidora de bebidas Pica-Pau.
Flávio Cardoso do Rosario e Jurandir Ferreira Fernandes, consoante descrito na
fundamentação, pontuaram a venda de seus respectivos votos ante o recebimento e
promessa de recebimento de R$ 50,00, embora o último não tinha conseguido
chegar a votar. Em frente ao referido estabelecimento havia comprovantes de
votação já rasgados ou parcialmente queimados, dando conta de que outras
transações análogas já tinham sido levadas a efeitos. A captação ilícita de sufrágio,
como dito, foi realizada por intermédio de terceiro, o que aumenta sua gravidade.

Num. 44878018 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
O voto, enquanto expressão de vontade individual e intransferível, não pode ser
objeto de comércio, cabendo ao Poder Judiciário, ainda mais em tempo de ataques
constantes ao regime democrático, coibir firmemente a captação ilícita de sufrágio.
Por isso, ainda que se compreenda a cautela da Jurisprudência em não banalizar a
cassação de mandatos ou diplomas, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio
que não redunde na validação de práticas corruptoras em “escala não tão elevada”,
sob pena de “pôr em xeque” a própria legitimidade dos representes eleitos (artigo
14, §9º, da Constituição Federal). Do contrário, com todo respeito ao entendimento
contrário, candidatos e cabos eleitorais estariam implicitamente autorizados a agir
de maneira que pode ser traduzida em termos simples como: "compram-se os votos,
apenas não de forma atrevida demais".
Quanto ao valor da multa, deve observar a capacidade econômica do infrator, a
gravidade da conduta e a repercussão que o fato tenha atingido (TSE - Rp: 295986
DF, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Diário da Justiça Eletrônico, tomo
220, página 15, data 17/11/2010).
O subsídio dos vereadores de Paranaguá é de R$ 16.503,08 (artigo 1º, inciso I, da
Lei Municipal 4.441/2024-Paranaguá), revelando capacidade econômica elevada,
muito além do rendimento médio dos brasileiros, de R$ 3.270,00.
Não há elementos de que o episódio tenha tido repercussão maior que a habitual.
Quanto à gravidade, é também elevada, nos termos mencionados pouco acima, de
modo que tenho por necessária a fixação da multa em R$ 15.000,00, com
fundamento no artigo 41-A da Lei 9.504/1997 c/c artigo 14 da Resolução
23.735/2024-TSE.
Vale dizer que a cassação do diploma e a inelegibilidade não obstam a também
aplicação da multa, conforme disposto no artigo 14, caput e §2º, da Resolução
23.7635/2024. Aliás, tampouco é necessária a aplicação de multa em valor próximo
ao teto para que se possa falar nas demais reprimendas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, 41-A da Lei 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar 64/1990, julgo
parcialmente procedente a ação, a fim de DECRETAR a cassação do diploma e
do mandato de Renan de Andrade Britto Barboza; tornando-o inelegível por oito
anos, a partir de 2024, ante a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico com gravidade suficiente para tanto. Aplico-lhe também multa no
valor de R$ 15.000,00”.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem firmado o entendimento de que o abuso de
poder exige prova robusta da gravidade da conduta e de sua repercussão na normalidade e

Num. 44878018 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
legitimidade do pleito, no sentido de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que
se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA
CAMPANHA ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E
QUALITATIVA.
CASSAÇÃO
DOS
MANDATOS.
INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o poder-
dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração do
ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se caracteriza
como o ato de agente público (vinculado à administração ou detentor de mandato
eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços
públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre
candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo
(significativa
repercussão
em
um
determinado
pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
(...)
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá parcial provimento, para julgar procedente o
pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), determinando:i) a
cassação dos mandatos de Marlon Roberto Neuber e de Jeferson Rubens Garcia
aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Itapoá/SC nas Eleições de
2020;ii) a declaração de inelegibilidade do primeiro recorrido, Marlon Roberto
Neuber;iii) a realização de eleições suplementares no Município, na modalidade
indireta;iv) o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação

Num. 44878018 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
do acórdão.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

No que diz respeito à análise qualitativa, as condutas se revestiram de especial reprovabilidade.
A apreensão de valor elevado de dinheiro em pecúnia, R$ 4.150,00 em notas de R$ 50,00, e
santinhos do candidato, bem como os depoimentos no sentido de que os eleitores deveriam votar
no número 11800 e retornar com o comprovante de votação, demonstra uma organização prévia
das atividades pelo candidato, visando a compra de votos por meio de pagamentos, o que revela
abuso de poder econômico.
Quanto ao aspecto quantitativo, a apreensão de 350 santinhos do candidato “Renan Brito”, com
R$ 4.150,00 em 83 notas de R$ 50,00, na posse de Lucas Mendes Belo, representa o potencial
de atingir pelo menos 83 eleitores, o que representa significativa repercussão no pleito de um
Município como Paranaguá-PR. Considerando-se que Renan Britto foi eleito com 1.487 votos
(conforme resultados.tse.jus.br), 83 votos traduzem 5,5% dos votos válidos por ele obtidos, sendo
angariados ilicitamente apenas por uma pessoa, o que deve ser estritamente coibido.
Portanto, na hipótese, tanto o aspecto qualitativo quanto quantitativo do abuso encontram-se
presentes.
No que se refere à responsabilidade do recorrente pela prática da captação ilícita de sufrágio e
atos de abuso de poder econômico, a sentença igualmente não merece reparo. De fato, não há
como dissociar do requerido as condutas de Lucas Mendes Belo, Flávio Cardoso do Rosário e
Jurandir Ferreira Fernandes, não havendo outros motivos razoáveis que pudessem ser
interpretados em favor do réu, para que Lucas estivesse na posse de 83 notas de R$ 50,00 e 350
santinhos de “Renan Britto”, bem como Flávio e Jurandir recebessem R$ 50,00 cada para votar
no número 11800, impresso em um pedaço de santinho, que levavam consigo.
Além disso, da análise das conversas de whatsapp, extraídas do celular do recorrente, nos Autos
de Busca e Apreensão nº 0600007-63.2024.6.16.0707, verifica-se que Renan tinha conhecimento
da compra de votos.
Isso porque, durante a conversa com “Careca”, afirma que o seu nome também está envolvido,
pois pegaram santinhos seus em um depósito de bebidas. “Careca” responde: “tem que se
cuidar”, “pf neh”. Em nenhum momento Renan nega os fatos ou se mostra ao menos indignado
em ter sido envolvido com condutas ilícitas. Apenas responde dizendo que havia os seus e de
mais 4 candidatos, conforme se vê:

Num. 44878018 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31

Num. 44878018 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
A propósito, é importante destacar a manifestação oral do eminente Procurador Regional
Eleitoral, Dr. Marcelo Godoy, durante o julgamento deste feito, na sessão de 15/04/2026. No que
tange à anuência do candidato Renan, o Dr. Marcelo afirmou ter encontrado na prestação de
contas do referido candidato o nome da apoiadora de campanha, Vitória Mendes Belo. Verificou-
se que Vitória é irmã de Lucas e reside no mesmo endereço que ele.
Em consulta à prestação de contas de Renan (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002140845/202
4/77453/prestacao/receitas, autos de PC nº 0600889-94.2024.6.16.0005, verifica-se que, de fato,
Vitória Mendes Belo trabalhou como voluntária da campanha do candidato Renan. Veja-se:

Assim, fica demonstrado o vínculo existente entre a família de Lucas Mendes Belo e o candidato
Renan, o que corrobora a tese de captação ilícita de sufrágio.
Dessa forma, o contexto da ocorrência dos ilícitos, a grande quantidade de material de
propaganda ("santinhos") em nome do recorrente, somados à conversa extraída do seu telefone

Num. 44878018 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
celular, demonstram a anuência manifesta do recorrente com as práticas realizadas.
Em conclusão, o robusto conjunto probatório, composto pelos testemunhos dos policiais militares,
pela apreensão de mais de R$ 4.150,00, em notas de R$ 50,00, e farta quantidade de material de
campanha (santinhos), e, sobretudo, pela inequívoca anuência do recorrente atestada pelas
conversas de WhatsApp, demonstrou de forma cabal a prática de compra de votos (captação
ilícita de sufrágio). Ademais, a conduta se revestiu de especial gravidade, sob o aspecto
qualitativo, em razão da reprovabilidade da organização do esquema de pagamento em troca do
comprovante de votação, e, sob o aspecto quantitativo, pelo potencial de atingir 83 eleitores,
representando 5,5% dos votos obtidos, o que é suficiente para comprometer a normalidade e
legitimidade do pleito. Assim, resta plenamente configurada a violação ao art. 41-A, da Lei nº
9.504/97, e a gravidade das circunstâncias exigida pelo art. 22, XVI, da LC nº 64/90, impondo-se
o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de procedência proferida pelo juízo
de origem, na íntegra.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA, para o fim manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá- PR, que julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, condenando o recorrente pela prática de
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, com fundamento nos artigos 487, I, do
Código de Processo Civil, 41-A da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990, bem
como decretou a cassação do seu diploma e a sua inelegibilidade por oito anos, a partir de 2024,
com aplicação da sanção pecuniária de R$ 15.000,00.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adiro ao entendimento da relatora, acrescentando alguns aspectos que entendo relevantes à
solução da controvérsia.
O ponto controvertido entre o voto da relatoria e o da divergência consiste na verificação da
existência de elementos probatórios suficientes para demonstrar que o candidato Renan de
Andrade Britto Barboza tinha ciência - ou mesmo participação - na captação ilícita de

Num. 44878018 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
sufrágio perpetrada, em seu benefício, por Lucas Mendes Belo, conhecido como "Pica
Pau", no dia do pleito municipal de 2024.
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.735/2024 estabelece que “a conduta descrita no caput
pode ser praticada diretamente pela candidata ou pelo candidato, ou por interposta pessoa, com
sua anuência ou ciência” (artigo 13, § 2º).
Nesse mesmo sentido, é a linha de compreensão do Tribunal Superior Eleitoral: “a anuência com
a captação ilícita de sufrágio pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo
político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e quem oferece a benesse em troca de
votos” (Recurso Ordinário Eleitoral 060163508/AP, Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão de
19/03/2026, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 48, data 30/03/2026).
Importa destacar, desde logo, que esse entendimento consolida uma premissa essencial: a prova
da anuência não exige confissão ou flagrante direto do candidato. Admite-se que o liame
subjetivo seja aferido a partir de um conjunto coerente de elementos indiciários.
Realmente.
No caso concreto, a moldura fática incontroversa demonstra o seguinte:
(i) no dia das Eleições Municipais de 2024 (06/10/2024), a equipe da Polícia Militar, em
patrulhamento e repressão a delitos eleitorais, recebeu informação de que estaria ocorrendo
compra de votos na Distribuidora de Bebidas Pica Pau, na Vila Guarani, em Paranaguá-PR,
situada nas proximidades de um local de votação;
(ii) os terceiros envolvidos, Lucas “Pica Pau” e Edivaldo, ofereceram e prometeram vantagem
indevida aos eleitores, consubstanciada no valor de R$ 50,00, quando passavam em frente à
Distribuidora de Bebidas, a caminho do Colégio Eleitoral, para votar, momento em que
entregavam o pedaço de santinho com o número 11800 (candidato Renan Britto), e
solicitavam, em troca, que retornassem com o comprovante de votação;
(iii) a equipe policial abordou o eleitor Jurandir Ferreira Fernandes ao avistá-lo saindo da
distribuidora Pica Pau. Com ele, foram encontrados R$ 50,00 e um santinho com o número
11800. Jurandir confessou aos policiais ter vendido seu voto por R$ 50,00 para Renan
Britto. Ele identificou o comprador do voto pelo apelido de "Pica Pau";
(iv) a equipe policial também abordou o eleitor Flávio Cardoso do Rosário, que possuía R$
50,00 em espécie e confessou ter vendido seu voto, embora não soubesse informar o nome do
comprador, e confirmou que seu voto foi comprado para candidato a vereador Renan Britto
(número do candidato 11800) e que várias pessoas foram no local para pegar dinheiro para
votar no candidato a vereador Renan Britto;
(v) a equipe policial informou que, no local, encontrou vários comprovantes de votação
rasgados e queimados, jogados no chão;
(vi) os policiais relataram que foram encontrados muitos santinhos com Lucas (350 santinhos do
candidato Renan) e com Edivaldo (100 santinhos do candidato Rafinha) e uma quantia alta em
dinheiro, em pecúnia, sendo R$ 4.150,00 (83 notas de R$ 50,00), na posse de Lucas “Pica Pau”
e R$ 200,00, na posse de Edivaldo, em notas de R$ 50,00;
(vii) a apoiadora de campanha, Vitória Mendes Belo, indicada como voluntária na campanha do
candidato Renan, é irmã de Lucas “Pica Pau” e ambos residem no mesmo endereço;

Num. 44878018 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
(viii) a testemunha Fabiano André Jorge Martins, indicada pela própria ré, declarou que “o
coordenador da campanha era o próprio Renan, que tomava todas as decisões e direcionava
a equipe”;
(ix) o esquema tinha o potencial de atingir, pelo menos, 83 eleitores, representando 5,5% dos
votos obtidos pelo candidato;
(x) Lucas “Pica Pau” declarou judicialmente que não conhecia o candidato Renan pessoalmente.
Assim, não se sustenta a alegação de desconhecimento por parte do candidato acerca da prática
ilícita.
Em primeiro lugar, observo a significativa quantidade de santinhos (pelo menos 350) em poder
de uma única pessoa (Lucas “Pica Pau”) no cenário em que o próprio candidato exercia a
função de coordenador-geral de sua campanha: se é o candidato quem administra
pessoalmente a campanha eleitoral, só ele quem poderia ter fornecido o material para Lucas
“Pica Pau”, ou, no mínimo, autorizado a sua entrega.
Ressalto: não se está tratando de um mero punhado de santinhos deixados no estabelecimento
ao longo do período eleitoral, mas de pelo menos 350 santinhos no dia da eleição em posse de
uma única pessoa que sequer era cabo eleitoral, o que é substancial em um contexto que,
acaso fosse adiante, atingiria, pelo menos, 350 eleitores, vale dizer, 22% dos votos obtidos
pelo candidato.
Este ponto precisa ser compreendido junto ao fato de que a apreensão de comprovantes de
votação destruídos no local indica que a prática ilícita foi efetivamente consumada em diversas
ocasiões antes da chegada da polícia - o que significa que os valores e santinhos
apreendidos representam apenas a fração não utilizada de um esquema que já estava em
plena operação.
Ademais, o caso conta com o emprego de dinheiro expressivo e em espécie (R$ 4.150,00 -
rigorosamente organizado em 83 notas de R$ 50,00). A utilização de dinheiro físico -
especialmente em um contexto contemporâneo em que predominam meios eletrônicos de
pagamento - revela uma deliberada opção por dificultar a rastreabilidade dos valores,
circunstância que evidencia o esforço do esquema em esconder o responsável direto pelo ilícito.
Em segundo lugar, a apoiadora formalmente contratada pelo candidato Renan, Vitória Mendes
Belo, é irmã de Lucas “Pica Pau” e ambos os irmãos residem sob o mesmo teto.
Note-se que Vitória prestava serviços voluntários na campanha, e essa natureza gratuita do
serviço prestado revela que sua participação estava orientada por um vínculo pessoal
profundo, fundado em afinidade e lealdade ao candidato, não por retribuição financeira.
Afinal, ninguém trabalha de graça. Isso reforça a tese de conhecimento do candidato porque
indica que seu cabo eleitoral de confiança era irmã de Lucas “Pica Pau”, responsável direto
pelo ilícito.
Outro elemento que aproxima o candidato Renan de Lucas “Pica Pau” é que há notícia de que
tanto o primeiro (eDoc. 44800458 - pág 19) quanto o segundo (eDoc. 44800456 - pág. 18 e 21)
tiveram envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Paranaguá.
De outra parte, o contexto de cidade do interior e de Eleições Municipais, marcada por maior
proximidade interpessoal, intensifica a inverossimilhança da tese de desconhecimento do
candidato. Em ambientes dessa natureza, a circulação de informações é mais célere e
capilarizada, e as atividades de campanha tendem a ser de conhecimento mais amplo.

Num. 44878018 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
Some-se a isso que a prática ocorreu no próprio dia do pleito, nas imediações de colégio
eleitoral, com abordagem reiterada de eleitores em deslocamento para o exercício do voto.
Destaco ainda a condição de que o candidato é o único beneficiário direto do ilícito. Toda a
engrenagem descrita convergia, de maneira exclusiva, para a promoção de sua candidatura, sem
indicação de proveito a terceiros.
Rememoro, também, que a tentativa defensiva de atribuir a Lucas “Pica Pau” a titularidade dos
valores apreendidos - ao menos R$ 4.150,00 em notas de 50 reais - já foi devidamente afastada
no curso da instrução, não subsistindo qualquer elemento idôneo a sustentar essa versão.
Superada essa linha argumentativa, não se revela crível que um particular, desprovido de vínculo
formal com a candidatura e sem perspectiva de retorno legítimo, assumisse, por conta e risco, o
ônus financeiro de custear a prática ilícita de captação de sufrágio em benefício exclusivo de
candidato que, segundo declarou judicialmente, sequer conhecia pessoalmente.
A conclusão, portanto, é a de que a disponibilidade financeira evidenciada não pode ser
dissociada da estrutura da campanha, sendo altamente improvável que tenha sido suportada de
forma autônoma por Lucas “Pica Pau”.
Aliás, não se revela plausível admitir que o candidato desconhecesse a prática ilícita quando esta,
por sua própria natureza, implicava risco direto e elevado ao sucesso de sua candidatura,
inclusive com a possibilidade concreta de cassação do diploma. É precisamente por isso que não
se revela plausível que um candidato permita, sem qualquer ciência ou controle, que terceiros
operem em seu nome com tamanho grau de risco. Ninguém entrega seu mandato nas mãos de
quem age por conta própria.
Relembro que o Poder Judiciário não pode esperar que quem compra voto passe recibo. O
órgão julgador, nesse campo, não pode se valer de uma visão ingênua ou dissociada da
realidade fática: exigir prova direta da anuência do candidato equivaleria, na prática, inviabilizar a
repressão jurídica de condutas que, por definição, se desenvolvem de modo clandestino.
Nesse ponto, confira-se a posição do Promotor atuante no Município:
Petição Inicial do Ministério Público Eleitoral:
Deve-se ter em mira a dificuldade que, historicamente, amarga os órgãos envolvidos
com a segurança pública e a persecução penal de ilícitos eleitorais para localizar e
obter o depoimento de testemunhas presenciais que confirmem a prática da
captação ilícita de sufrágio, mormente pelo temor que estas nutrem de se verem
responsabilizadas por terem aceito a vantagem econômica oferecida pela compra
do seu voto. Por essa razão, é sabido que, via de regra, apenas uma diminuta
fração dos crimes eleitorais acabam sendo desvendados e comprovados
A ratificar o acima expendido, a doutrina pátria pondera que “a prova da finalidade eleitoral,
porém, é complexa, visto que o ilícito de corrupção, no mais das vezes, concretiza-se às ocultas”
(ZILIO, Rodrigo López. Manual de Direito Eleitoral. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
JusPodivm, 2024. p. 797).
Por essas razões, a prova indiciária robusta, coerente e convergente como no caso presente
assume especial relevo para a responsabilização eleitoral.
Não por outro motivo, o Tribunal Superior Eleitoral já consolidou o entendimento de que “a
convicção do julgador quanto à anuência do candidato ao ilícito do art. 41-A da Lei das Eleições
será formada não apenas relevando a prova produzida, mas fatos públicos e notórios, bem

Num. 44878018 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
como indícios e presunções” (Recurso Especial Eleitoral 95246/RJ, Relator(a) Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Acórdão de 03/09/2015, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico,
data 23/10/2015, pag. 74), ressaltando também a “Possibilidade de utilização de indícios para
a comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou do seu consentimento
ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a condenação baseada em
presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos (art. 23 da LC 64/1990)”
(Recurso Ordinário 224661/AM, Relator designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Relator(a) Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Acórdão de 04/05/2017, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico,
data 01/06/2017).
Nessa linha, também deve ser prestigiada a avaliação circunstancial efetuada pelo Ministério
Público e pelo juiz de primeiro grau, haja vista que o promotor e o magistrado que vivenciam a
realidade local detêm, em regra, maior possibilidade para valorar os elementos fáticos existentes:
Alegações Finais do Ministério Público Eleitoral:
A participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância
ou conhecimento dos fatos é incontestável, considerando que Edinaldo da Silva
Belo e Lucas Mendes Belo foram localizados com santinhos e dinheiro, Flavio
Cardoso do Rosario e Jurandir Ferreira confessaram ter vendido o voto.
(...)
Observa que a compra de votos foi realizada no mesmo modus operandi empregado
no Município para compra de votos. O Eleitor tinha que votar, entregar o
comprovante de votação e depois retirava o dinheiro.
O modus operandi que vinha sendo utilizado em Paranaguá (e outros Municípios)
para compra de votos era anotar o número do título, zona e sessão para reserva de
valores (pelo candidato e pelo “cabo eleitoral”) para pagamento dos eleitores
corruptos. No dia das eleições, o eleitor corrupto – após votar – se dirigia até a
pessoa responsável por realizar o pagamento da compra de votos, entregava o
comprovante de votação (que ficava retido) e recebia o valor da venda do voto ou
ainda, entregava o documento, depois que votar entregava o comprovante de
votação e retirava o documento e o dinheiro.

Sentença:
Consequentemente, não há como dissociar de Renan de Andrade Britto Barboza as
condutas de Lucas Mendes Belo, Flávio Cardoso do Rosário e Jurandir Ferreira
Fernandes, inexistindo outro motivo razoável que pudesse ser interpretado em favor
do requerido para que o segundo indivíduo nominado neste parágrafo, o qual
funcionava, em vias práticas, como cabo eleitoral, estivesse na posse de 83 notas
de R$ 50,00 e 350 santinhos de “Renan Britto”; o terceiro recebesse R$ 50,00 por
seu voto mediante a entrega do próprio comprovante de votação; e o quarto tenha
recebido promessa de pagamento de R$ 50,00 para votar em candidato cujo nome
sequer conhecia.

Assim, os elementos probatórios colhidos, em seu conjunto, autorizam concluir tal qual o fez a
relatoria: o candidato Renan tinha, ao menos, ciência das compras de votos empreendidas

Num. 44878018 - Pág. 67
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/04/2026 10:46:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042910461334800000043813945
Número do documento: 26042910461334800000043813945
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/04/2026 12:58:31
por Lucas “Pica Pau”.
Com estes fundamentos, pedindo vênia de todas as vênias possíveis, acompanho o voto da
relatora, no sentido de conhecer do recurso eleitoral e negar-lhe provimento, com acréscimo de
fundamentação.
É como penso. É como voto.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0601064-88.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DRA. VANESSA
JAMUS MARCHI - REDATOR DESIGNADO: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA -
RECORRENTE: RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencida a relatora originária, que declara voto, acompanhada do
desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que declara voto, e da desembargadora federal Claudia
Cristina Cristofani. Declaração de voto do desembargador Fernando Prazeres, que acompanha parcialmente
a divergência.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.04.2026